Tribunal: CARF
Processo: 16095.720124/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720124/2015-28
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-005.917 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrentes
UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
COOPERATIVA.
SEGREGAÇÃO
DE
RECEITAS.
ATOS
COOPERATIVOS
E
ATOS
NÃO
COOPERATIVOS.
PROPORCIONALIZAÇÃO. CUSTOS INDIRETOS.
Para fins de segregação de receitas de atos cooperados dos atos não
cooperados, o procedimento de rateio/proporcionalização deve ser realizado
quando for impossível destacar os custos e encargos indiretos de cada uma das
duas espécies de receitas, sendo descabido o rateio de receitas de atos
cooperativos.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar as exigências de IRPJ e de CSLL do 1° e 2° trimestres de
2011; ii) negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720124/2015-28
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

Relatório
Trata-se de recursos voluntário e de ofício interpostos em face da decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (PR).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão de Impugnação no 06-55.487
- 2a Turma da DRJ/CTA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações
processuais.
Trata o processo de autos de infração de IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), dos anos calendários 2011 e 2012.
2.
O auto de infração de IRPJ (fls. 175/206) exige o recolhimento de R$
5.178.164,78 de imposto e R$ 3.883.623,60 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos
legais. O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de
Verificação Fiscal, de fls. 233/240:
Exclusões/Compensações não autorizadas na apuração do lucro real. Resultados de
sociedades cooperativas – Operações e atividades estranhas à finalidade: nos períodos
de 03/2011, 06/2011, 09/2011, 12/2001, 03/2012, 06/2012, 09/2012 e 12/2002.
Enquadramento legal no art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 183,
247 e 250 do RIR/1999. Multa de 75%;
3.
O auto de infração de CSLL (fls. 207/232) exige o recolhimento de R$
1.877.099,33 de contribuição e R$ 1.407.824,51 de multa de lançamento de ofício, além dos
encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação
Fiscal, de fls. 233/240:
Resultados. Apuração incorreta de resultados da CSLL: nos períodos de 03/2011,
06/2011, 09/2011, 12/2001, 03/2012, 06/2012, 09/2012 e 12/2002. Enquadramento legal
no art. 2° e 3° da Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988; art. 57 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995; art. 2° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 1° da Lei no
9.316, de 22 de novembro de 1996; artigo 28 da Lei no 9.430 de 27/12/1996. Multa de
75%;
4.
Cientificado dos autos na data de 28/10/2015, conforme termo de fls.
626/627, tempestivamente, em 27/11/2015, o contribuinte encaminhou a impugnação de fls.
631/679, acompanhada dos documentos de fls. 680/770, que se resume a seguir:

DOS FATOS

a.
Alega que, como forma de captar pacientes aos seus médicos
cooperados, na qualidade jurídico-societária de cooperativa, dos quais é representante, nos
termos da Lei n° 5.764/71, a Impugnante atua no seguimento de intermediação de serviços, como
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

operadora de planos de saúde, cujo objetivo é garantir a cobertura de atendimentos e
procedimentos de assistência à saúde demandados pelos usuários dos planos, os quais são
prestados pela rede cooperada/credenciada da operadora, inclusive por intermédio de outras
Unimeds (intercâmbio), tudo nos termos da Lei n.° 9.656/98 e da Lei n.° 5.765/71. No entanto,
diante da suposta ausência/insuficiência de recolhimento de IRPJ/CSLL dos anos-calendários de
2011 e 2012, a Autoridade Fazendária lavrou dois autos de infração no estratosférico montante
de quase QUINZE MILHÕES DE REAIS, quantia esta referente ao valor do principal (tributo),
acrescido de juros de mora e multa referentes ao tributo apurado ao final de cada trimestre;
b.
Relata que a Fiscal admitiu os mesmos percentuais de rateio
adotados pela contabilidade da cooperativa, concordando, assim, com metodologia
apresentada pela cooperativa da formação daquele percentual (ressalvando-se o 1o e 2o
trimestres de 2011, o qual somente adotou em parte). De acordo com o relatório, em especial
nos itens 2.7 a 2.14, a única insurgência expressada pela fiscal foi no sentido de não
poderiam ser rateadas as seguintes rubricas, que seriam receitas ou despesas diretas de
atos não cooperativos e não cooperativos: i) receitas e despesas financeiras: 100% atos não
cooperativos; ii) receitas patrimoniais: 100% atos não cooperativos; c - perdas de
intercâmbio: 100% atos cooperativos.
c.
Entende que tal raciocínio restritivo da fiscalização, de fato,
impactaria na apuração do resultado da cooperativa, majorando o resultado de atos não
cooperativos, mas não da formação expressiva que resultou em dois autos de infração de
aproximadamente 15 milhões de reais. Depreende-se da Tabela I elaborada pela fiscal que os
valores daquelas rubricas a, b e c acima descritas representam, proporcionalmente, no universo
de todas as demais receitas e despesas, um percentual menos significativo e que não seria capaz
de, por si só, gerar a estratosférica exigência fiscal autuada de 15 milhões de reais. O que
detectou-se, em verdade, é que a Fiscalização admitiu os percentuais de atos não cooperativos
idênticos aos apresentados pela cooperativa (exceto nos dois primeiros trimestres de 2011), mas
ao segregar o resultado de atos cooperativos e não cooperativos, atribuindo-lhe as
respectivas receitas e despesas, generalizou a proporcionalização de todas as demais
receitas e despesas, sem atentar-se para o fato de que esta não é a lógica exata prelecionada
pelo Parecer Normativo n.° 73/75, a partir do qual respeitam-se as receitas e despesas
diretas de cada espécie de ato, e que por este fundamento são improporcionalizáveis. E isso
sem que houvesse qualquer questionamento no Termo de Verificação Fiscal que justificasse o
abandono das receitas diretas de atos cooperativos, contradizendo-se, em verdade, já que não
admitiu o rateio de receitas/despesas de atos que entendeu serem diretos de atos não cooperativos
acima citados. Esse sim o equívoco da apuração que impactou significativamente o recalculo,
embora, não exposto pela fiscal no Termo de Verificação Fiscal, majorando,
despropositadamente, o resultado de ato não cooperativo, apurando lucro que não se confirma;
d.
Argumenta que o presente processo diferencia-se sobremaneira
da grande maioria dos processos administrativos que discutem a exigência de IRPJ e CSLL de
sociedades cooperativas, trazendo uma realidade peculiar de aplicação incompleta do Parecer
Normativo n.° 73/75, já que a fiscal em quase todas as competências, admitiu o mesmo
percentual de rateio apresentado pela Unimed. As planilhas anexas demonstram que, mesmo
que se admita a vedação fiscal ao rateio das receitas e despesas mencionadas no TVF, a
correta aplicação do Parecer Normativo n.° 73/75, preservando as receitas diretas de atos
cooperativos ignorada pela fiscalização, conduz à existência de resultado negativo de atos
não cooperativos em todas as competências autuadas. Não fosse o bastante, percebe-se
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

equivoco fiscal no sentido de generalizar que todas as receitas financeiras seriam atos
cooperativos, desconsiderando que parte daquelas são oriundas, por exemplo, de multas e
juros de atraso no pagamento de mensalidades pelos beneficiários. Ora, se a própria
mensalidade daqueles planos (receita indireta) foi proporcionalizada pela fiscal a partir da
proporção de despesas diretas, por que adotar-; se critério distinto para ingressos
financeiros que são acessórios ao principal (mensalidades) que foram rateadas?
e.
Acrescenta que desconsidera que, ainda que em parte, as
aplicações financeiras realizadas pelas operadoras de planos de saúde não guardam
qualquer conteúdo de relação eventual com terceiros, sendo exigência regulatória da
Agência Nacional de Saúde Suplementar para garantia das suas provisões técnicas,
indisponíveis à operadora. Assim, se essenciais à atividade da Impugnante e sem nenhum
traço especulatório, caracteriza-se, integralmente, como ato cooperativo ou, quando muito,
passível de rateio. Desconsidera a fiscalização, ainda, que os rendimentos patrimoniais
recebidos pela participação em outras pessoas jurídicas são os únicos que poderiam ser
tratados como atos não cooperativos. No caso concreto, a fiscalização ignorou que parte
daqueles rendimentos são provenientes da relação com sociedades cooperativas das quais a
Impugnante é associada, ou seja, verdadeiro ato cooperativo, conforme artigo 79 da Lei n.°
5.764/71 (relação entre cooperativas associadas). Por fim, ainda que entenda-se que tais
fundamentos não seriam suficientes para afastar a integralidade da exigência, tenha-se que na
própria definição do percentual de despesas diretas (utilizado como premissa para o rateio), a
Impugnante deixou de considerar despesas diretas que representam 100% de atos cooperativos e
que reduziriam ainda mais o percentual de atos não cooperativos. Como se sabe, a Impugnante,
como sociedade cooperativa que é, e na prática de atos cooperativos, não aufere lucro e/ou renda
- porquanto atua como mandatária de seus cooperados - falecendo-lhe a base de cálculo para a
tributação pelo IRPJ/CSLL, conforme se extrai da letra da Lei n° 5.764/71 (artigo 79, 87 e 111),
o que abrange não apenas a produção médica, a rede própria, os repasses a credenciados,
instrumentos essenciais à complementação do atendimento realizado pelos cooperados,
intercâmbio etc. Destarte, a Impugnante se vê amparada, vez que, como sociedade cooperativa,
está à margem da tributação sobre os seus atos típicos em razão do que dispõe a Lei n.° 5.764/71
(artigos 79, 87 e 111), o que foi observado apenas em parte pela fiscalização e que não merece
prosperar. É o que se passará a demonstrar;

DO DIREITO.
DA DEFICIÊNCIA DA APURAÇÃO DO RESULTADO PELA FISCALIZAÇÃO -
OFENSA PARCIAL AO PARECER NORMATIVO N° 73/75

f.
Anota que a fiscalização deixa claro que os percentuais de
referência para rateio entre atos cooperativos e não cooperativos apresentados pela Impugnante
durante a fiscalização (a despeito não os ter acatado em sua integralidade com relação às
competências do 1o e 2o trimestres de 2011). E, assim, divergiu, tão somente, com relação à
possibilidade de rateio de determinadas receitas e despesas, as quais entendeu serem
integralmente atos não cooperativos ou atos cooperativos não proporcionalizáveis pelos
mencionados percentuais. Veja-se, destacando-se que a competência março de 2012 é citada
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

apenas a título exemplificativo, eis que tomada pela fiscalização como amostragem para as
demais (nos termos do item 1.4 do TVF);
g.
Cita trecho do TVF;
h.
Registra que a todo o tempo, o TVF aponta que os únicos
pontos de divergência expressados pela fiscalização referem-se à impossibilidade de rateio entre
atos de receitas ou despesas que seriam diretas de atos cooperativos e não cooperativos. E isso se
circunscreveu a receitas e despesas muito específicas, conforme interpretação fiscal: i) receitas e
despesas financeiras: 100% atos não cooperativos; ii) receitas patrimoniais: 100% atos não
cooperativos; iii) perdas de intercâmbio: 100% atos cooperativos. Tal raciocínio parcialmente
restritivo, de fato, acabaria por impactar na apuração do resultado de atos não cooperativos, mas
não da forma significativa que resultou em dois autos de infração de 15 milhões de reais, já que
tais valores de receitas/despesas financeiras, patrimoniais e perdas de intercâmbio, representam,
proporcionalmente, no universo de todas as demais receitas e despesas, um percentual menos
significativo;
i.
Reclama que, no entanto, detectou-se que, em verdade, não
apenas foram negados aqueles rateios. Conforme dito, a Fiscal admitiu os percentuais de atos
não cooperativos apresentados pela Impugnante durante a fiscalização, apurados a partir das
despesas diretas de cada ato, mas, na lógica de segregação do resultado, generalizou a
proporcionalização de todas as demais receitas e despesas, sem atentar-se para o fato de que tal
rateio somente se aplica a receitas/despesas indiretas, conforme a lógica do Parecer Normativo
n.° 73/75, respeitando-se as receitas diretas de atos cooperativos e despesas diretas de atos
cooperativos, que são improporcionalizáveis. Ou seja, da mesma forma que a fiscalização não
admitiu o rateio de atos que entendeu serem diretos de atos não cooperativos acima citados não
poderia ter rateado as demais receitas que são diretas (e, nesse ponto, não há nenhuma
fundamentação contrária no TVF, o que reforça que a origem da discrepância está no erro fiscal
cometido). E, nesse passo, mesmo fazendo restrições parciais referentes a rubricas muito
específicas (receitas e despesas financeiras e patrimoniais e perdas de intercâmbio), fato é que a
fiscalização admite que na apuração do resultado de uma sociedade cooperativa, há receitas e
despesas que podem ser diretamente atribuídas à apuração de atos cooperativos ou de atos não
cooperativos. Ou seja, somente aquelas receitas e despesas indiretas seriam rateáveis pelos
percentuais de rateio admitidos pela fiscal. Essa é a lógica do Parecer Normativo n.° 73/75,
citado pela própria Fiscalização no TVF;
j.
Afirma que, contraditoriamente, ao transpor tal lógica para o
recalculo da apuração do tributo, espelhado na Tabela I, percebe-se que a fiscalização, com
exceção das rubricas de receitas e despesas específicas que entendeu terem sido rateadas por
equívoco pelo contribuinte, generalizou o rateio de todas as demais receitas e despesas, sem se
atentar para o fato de que parte daquelas receitas é direta de atos cooperativos e, portanto,
improporcionalizável. O Parecer Normativo 73/75 parte do pressuposto de que o ato cooperativo
seria sempre definível através das receitas (o que não ocorre em todos os ramos do
cooperativismo, ressalve-se, como será visto adiante) e orientou que, primeiro, far-se-á a
primeira etapa de apuração, qual seja: - atribuir às receitas de atos cooperativos, as respectivas
despesas diretas de atos cooperativos e, - em paralelo, atribuir às receitas de atos não
cooperativos, as respectivas despesas diretas de atos não cooperativos;
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

k.
Aduz que o Parecer Normativo estabelece uma segunda etapa
de rateio das despesas indiretas, que deveriam buscar como referência a proporção das receitas
de atos cooperativos e atos não cooperativos. O resultado da prática do ato cooperativo somente
poderia ser fielmente apurado se alocadas as receitas e despesas, diretas e indiretas, a ele
correspondentes. Da mesma forma, em se tratando de atos não cooperativos, deduzindo-se das
respectivas receitas, as despesas que lhe forem direta ou indiretamente relacionadas. Na lógica
do Parecer Normativo, somente quando se tratar de despesas não passíveis de alocação a uma ou
outra receita, eis que comuns a todas elas e, portanto, à prática dos dois atos, é que seria
admissível a proporcionalização (os chamados "custos indiretos"). Entretanto, no caso concreto,
por se tratar de cooperativa de trabalho, assim como as despesas indiretas devem ser
proporcionalizadas, também devem ser os ingressos indiretos, haja vista que no momento
da origem não se sabe de antemão a quem serão repassados (atos cooperativos e não
cooperativos). Assim, aquela proporção das despesas diretas deve influenciar inclusive a
proporcionalização daqueles ingressos (além das despesas indiretas, é claro). E foi o que fez a
fiscalização na Tabela I que acompanhou o TVF. Partindo dos percentuais de despesas diretas de
atos cooperativos apresentados pela Impugnante (com exceção do 1o e 2° trimestres de 2011, que
somente foram acatados em parte), proporcionalizou receitas indiretas e despesas indiretas. No
entanto, não preservou as receitas diretas de atos cooperativos, por exemplo, como é o caso do
intercâmbio. Veja-se que, naquela Tabela I TODOS os ingressos/receitas (exceto
financeiras/patrimoniais) foram rateados como se indiretos fossem (exemplo 3o trimestre de
2012);

FISCALIZAÇÃO

Valor
Percentual
Resultado de
Resultado de

Considerado
Rateio Ato
Aplicação Parcela
Aplicação Parcela

dados DIPJ (A)
Não
Tributável (ATO
Isenta (ATO

Cooperativo
NÃO
COOPERATIVO)

(B)
COOPERATIVO)
(A)-(C)
Discriminação

(C) = (A)X(B)

Receita de Prestação de Serviços -

Mercado Interno
59.372.815,30
27%
16.030.660,13
43.342.155,17
Receita de Locação de Bens Móveis e

Imóveis
1.593,60
100%
1.593,60
-
Receita liquida das Atividades
57.549.487,12
27%
15.538.361,52
42.011.125,60
(-) Custo dos Bens e Serviços Vendidos
(43.629.106,14)
27%
(11.779.858,66)
(31.849.247,48)
Outras Receitas Financeiras
882.810,80
100%
882.810,80
-
Reversão dos Saldos das provisões

Operacionais
4.693.817,54
27%
1.267.330,74
3.426.486,80
(-) Despesas Operacionais
(15.208.611,73)
27%
(4.106.325,17)
(11.102.286,56)
(-) Outras Despesas Financeiras
(510.950,13)
100%
(510.950,13)
-
(-) Outras Despesas
(3.798.511,80)
0%
-
(3.798.511,80)
Lucro Operacional
(21.064,34)
1.292.962,70
(1.312.433,44)
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

l.
Descreve que ao longo de toda a fiscalização, a Impugnante
apresentou de forma individualizada a origem de cada uma daqueles ingressos, tanto que
permitiu à fiscalização eleger quais receitas rateadas pela Impugnante, sob a ótica fiscal, fossem
postas como receitas diretas (100% ato não cooperativo ou 100% ato cooperativo). Lembre-se
que em momento algum a Receita Federal, ao longo do TVF discorda daquelas receitas/despesas
diretas de atos cooperativos da Impugnante. E nem poderia, sob pena de se frustrar a lógica do
Parecer Normativo n.° 73/75 e de contradizer o próprio raciocínio fiscal, que reconhece que parte
das receitas e despesas são diretas de cada um dos atos (financeiras, patrimoniais e perdas de
intercâmbio). As planilhas anexas demonstram o equívoco incorrido pela fiscalização, que não
poderia no momento da proporcionalização tratar todas as rubricas como proporcionalizáveis
aplicando-se apenas parcialmente o Parecer Normativo 73/75;
m.
Explica que as planilhas subdividem-se em: - PLANILHA A -
Critério da Unimed Conforme Parecer Normativo 73/75, que reflete a apuração apresentada pela
Unimed à Fiscalização e que foi parcialmente inadmitida; - PLANILHA B - Critério da
Fiscalização Ajustado ao Parecer Normativo 73/75, que reflete aquela mesma planilha A, mas: -
adotando o critério da Fiscalização de impossibilidade de rateio das receitas/despesas financeiras
e patrimoniais, bem como das perdas do intercâmbio; - preservando-se as receitas
diretas/despesas diretas de atos cooperativos indevidamente rateadas pela fiscalização. A
extensão e detalhamento daquelas memórias de cálculo não permitem uma reprodução integral
no corpo da Impugnação, razão pela qual chama-se atenção para fragmentos daquela
demonstração que conduzem esta Delegacia à necessidade de se analisar a questão com bastante
cautela. Na primeira parte da Planilha B, demonstra-se que, da mesma forma que a fiscalização
entendeu que receitas e despesas diretas de atos não cooperativos (financeiras/patrimoniais) e
atos cooperativos (perdas de intercâmbio) não seriam rateáveis entre atos (5 últimas linhas da
planilha abaixo), por coerência de interpretação, deveriam ter sido preservadas as receitas
diretas/despesas de atos cooperativos indevidamente rateadas na Tabela I. É o caso das receitas e
despesas de intercâmbio negritadas nas 5 primeiras linhas desta planilha
Descrição Receitas e Despesas
Conta Contábil
Ato Cooperativo Ato Não
Cooperativo
Total
Receitas Diretas de Ato Cooperativo e
Atos Não Cooperativos (receitas
diretas)

(-) Glosas e Contestações
(Intercâmbio)
3331191010002
(673.114,13)
(673.114,13)
Intercâmbio Eventual
3331191010003
13.537.832,29

13.537,83
(-) Intercâmbio Glosado
3331192010001
(950.000,00)
(950.000,00)
(-) Contraprestações em Co-
Responsabilidade Transferida
(intercâmbio)
311711101
(743.854,22)
(743.854,22)
Receita de Locação de Bens Móveis e
Imóveis
35

1.593,60
1.593,60
Outras Receitas Financeiras
34

882.810,80
882.810,80
(-) Outras Despesas Financeiras
44131

(87.274,80)
(87.274,80)
(-) Outras Despesas Financeiras
45

(423.675,33)
(423.675,33)
(-) Outras Despesas
44131
(3.798.511,80)
(3.798.511,80)
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

n.
Lembra que as "outras despesas" que constam da última linha
da tabela são justamente perdas do intercâmbio, conforme explica a Nota Explicativa na parte
final da Tabela I daquele trimestre: "NOTA: VALOR TOTALMENTE REFERENTE A
OPERAÇÕES INTERCOOPERATIVAS CONFORME RAZÃO DA CONTA - 4413199000001
- Baixa perdas recebimentos de créditos -3o Trimestre.'" Cita trecho do TVF. O resultado prático
de tal correção, qual seja, a preservação das receitas/despesas diretas de atos cooperativos, é que,
em todas as competências, não se vislumbra qualquer lucro na prática de atos não cooperativos,
mas sim prejuízo. E isso mesmo admitindo que 100% das receitas/despesas financeiras e
patrimoniais seriam atos não cooperativos e a perda do intercâmbio 100% ato cooperativo. Veja-
se, novamente, trecho da Planilha B (inteiro teor anexo), na qual a Impugnante manteve todas as
rubricas que o TVF entende serem 100% atos não cooperativos e cooperativos, alterando,
exclusivamente, as receitas/despesas diretas de atos-cooperativos (100%). Todos os demais
rateios, aplicáveis somente a receitas e despesas indiretas (a partir a linha 18 da tabela abaixo)
foram mantidos, espelhando o entendimento da própria fiscalização:

Descrição Receitas e Despesas

Percentual Rateio
Ato Não
Cooperativo
Resultado de
Aplicação Parcela
Tributável (ATO
NÃO
COOPERATIVO)
Resultado de
Aplicação
Parcela Isenta
(ATO
COOPERATIVO)
1
Receitas Segregadas em Ato
Cooperativo e Não Cooperativo

2
(-) Glosas e Contestações
(Intercâmbio)
3331191010002

(673.114,13)
3
Intercâmbio Eventual
3331191010003

13.537.832,29
4
(-) Intercâmbio Glosado
3331192010001

(950.000,00)
5
(-) Contraprestações em Co-
Responsabilidade Transferida
(intercâmbio)
311711101

(743.854,22)
6
Receita de Locação de Bens
Móveis e Imóveis
35
100%
1.593,60
7
Outras Receitas Financeiras
34
100%
882.810,80
-
8
(-) Outras Despesas Financeiras
44131
100%
(87.274,80)
-
9
(-) Outras Despesas Financeiras
45
100%
(423.675,33)
-
10
(-) Outras Despesas
44131
100%
(3.798.511,80)
11

12
Custos Assistenciais Diretos de
Ato Cooperativo e Não
Cooperativo (despesas diretas)

13
(-) Eventos Conhecidos de
Assistência Médica Hospitalar
411

14(13.219.952,54)
(27.053.262,62)

Recuperação de Eventos
Conhecidos de Assistência
Médica Hospitalar
412

242.163,67
1.344.181,84
14
(-) Despesas com Prestação de
Serviços
442

(655.902,36)
(11.309.018,39)
15
Total Custo Assistencial

Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

16
Percentual Rateio obtido a partir
das despesas diretas para
proporcionalização das Receitas
e Despesas indiretas em Ato
Cooperativo e Não Cooperativo
(Parecer Normativo 73/75)

73%
27%j
17

í
18
Receitas e Despesas Indiretas
não segregadas em Ato
Cooperativo e Não Cooperativo
(passíveis de rateio)

19
Contraprestações Emitidas de
Assistência Médica
3111
27%
12.819.576,51
34.660.336,49
20
(-) Variação das Provisões
Técnicas de Operações de
Assistência a Saúde
312
27%
(29.187,96)
(78.915,61)
21
(-) Tributos Diretos de Operações
de Planos de Assistência a Saúde
321
27%
(300.751,92)
(813.144,09)
22
(-) Tributos Diretos de Outras
Atividades de Assistência a Saúde
322
27%
(191.976,96)
(519.048,81)
23
Cessão de Mão-de-Obra
3331191010001
27%
57.305,30
154.936,55
24
Receitas Serv Hosp/CDiag
3331191010004
27%
74.546,56
201.551,80
25
Saúde Ocupacional
3331191010005
27%
48.996,47
132.471,92
26
Outras
339
27%
43.290,00
117.043,33
27
(-) Variação Provisão Eventos
Ocorridos e não Avisados
414
27%
(295.894,16)
(800.010,12)
28
(-) Despesa com
Comercialização
43
27%
(132.760,01)
(358.943,74)
29
(-) Provisão Para Perdas sobre
Créditos
4419
27%
1.267.330,74
3.426.486,80
30
(-) Outras Despesas
Operacionais
443
27%
(9.745,88)
(26.349,96)
31
(-) Despesas Administrativas
46
27%
(1.771.800,37)
(4.790.423,23)
32

33
Lucro Operacional

(1.681.308,64)
1.660.244,30
o.
Argumenta que a necessidade de revisão de tal critério
encontra-se estampada no Parecer Normativo 73/75, cuja extensão somente foi assimilada em
parte pela fiscalização. De acordo com aquele normativo, reitere-se, as receitas diretas de atos
cooperativos, chamadas pelo Parecer de "receitas das atividades inerentes às cooperativas" não
devem ser rateadas. E dúvida não há de que as receitas de intercâmbio, recebidas de outras
Unimeds são receitas de atos diretas de atos cooperativos, tanto que a própria fiscal tratou as
perdas do intercâmbio como sendo despesa de 100% ato cooperativo. O mesmo deveria ter feito
com relação às receitas, que rateou indevidamente, prejudicando a Impugnante severamente. A
intributabilidade do intercâmbio, seja ele recebido ou cedido, decorre também de sua natureza
jurídica de ato cooperativo perfeito, eis que se configura através de um enlace operacional entre
cooperativas do ramo, e da mesma rede - in casu, associadas - que atuam em localidades
diferentes, e que se auto-cooperam. Conceituando o termo, o Manual de Relacionamento e
Integração da Central Nacional Unimed define o intercâmbio como a "negociação entre as
Unimed's do país que gera relações operacionais específicas e normatizadas, para atendimento de
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

usuários, na área de ação de uma cooperativa, contratados por outra do sistema", envolvendo a
"troca de sujeitos da obrigação contratual de atendimento dos usuários". Como se vê, o
intercâmbio se efetiva entre duas cooperativas associadas, configurando ato cooperativo, tal qual
descreve o artigo 79 da Lei n.° 5.764/71, e que determina: "denominam-se atos cooperativos os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre eles e aquelas e pelas cooperativas entre
si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais." Exemplifique-se para melhor
entendimento: um usuário paciente da Unimed São José dos Campos (Unimed Origem) poderá
ser atendido, quando necessário, por um médico cooperado da Unimed Guarulhos (Unimed
Destino), atendimento que se dará na cidade de Guarulhos (ou demais Municípios abrangidos
pelo seu Estatuto) e vice-versa. Ressalte-se, portanto, que o intercâmbio configura-se
inequivocamente como autêntico ato cooperativo, porquanto realizado entre duas "cooperativas
entre si quando associadas" (artigo 79, caput); a duas, mesmo que se assim não considerar, não
há que se falar em receita/lucro das Unimeds envolvidas e que se auto cooperam;
p.
Cita decisão do CARF;
q.
Conclui que o intercâmbio, como ato cooperativo que é, está
amparado pela hipótese de não incidência tributária já desenvolvida em momento anterior, e que
exsurge da interpretação da Lei n.° 5.764/71 (artigos 79, 87 e 111). De todo modo, trata-se de
dedução já procedida pela fiscalização. Nesse sentido, deve ser revista em parte a segregação dos
resultados de atos cooperativos e não cooperativos, mesmo que se mantenha as restrições citadas
no TVF (receitas/despesas financeiras/patrimoniais e perdas de intercâmbio), preservando-se as
receitas/despesas diretas de cada ato na lógica do Parecer Normativo n° 73/75 e da própria
fiscalização, no sentido de que somente devem ser submetidas ao rateio, as receitas/despesas
indiretas;

DO EQUÍVOCO FISCAL NA CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS E
PATRIMONIAIS COMO SENDO 100% ATO NÃO COOPERATIVO

r.
Relata que, conforme se extrai do "Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades", a Fiscalização, a despeito de admitir o percentual calculado
pelo contribuinte para segregação das receitas entre atos cooperativos e atos não cooperativos,
inadmitiu o rateio das receitas patrimoniais e financeiras, tratando-as integralmente como
receitas diretas de atos não cooperativos;
s.
Cita trecho do TVF;
t.
Afirma que, com relação às receitas financeiras e patrimoniais,
há que se ter em mente que houve uma equivocada generalização nas rubricas que as compõem,
devendo ser refeita a sua apuração rateando-as pela porcentagem admitida, ou considerando
integralmente parcelas como ato cooperativo, conforme será detalhado abaixo. Inicialmente,
esclareça-se que, grande parte dos valores que compõem as receitas patrimoniais, identificadas
na Tabela I como "Receitas de Juros sobre o Capital Próprio", no 2o e 4o Trimestre do ano-
calendário 2012, configuram-se integralmente como ato cooperativo, posto se referirem a valores
oriundos das cooperativas Unicred Guarulhos, FESP e Central Nacional Unimed, das quais a
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

Unimed Guarulhos é sócia e que se referem, em parte aos juros sobre o capital próprio
distribuído nos termos do artigo 24 §3° da Lei n.° 5.764/71, em parte às sobras, que representam
o resultado positivo alcançado pela cooperativa na realização do seu objetivo social, apuradas no
final de cada ano, não podendo, portanto, serem tratadas com valores de atos não cooperativos;
u.
Assevera que a premissa de que partiu a fiscalização para
caracterizar tais rubricas como atos não cooperativos foi a relação com terceiros não cooperados,
o que não é compatível com a relação mantida entre a Impugnante e outras cooperativas das
quais é associada. Vale lembrar que, quando muito, a Lei n.° 5.764/71 limita as receitas
patrimoniais tributáveis à relação com outras sociedades não cooperativas, nos termos do artigo
88 e 111. O mesmo não se pode estender aos valores acima apontados, vez que decorrentes de
relação direta com outras sociedades cooperativas, estando, assim, perfeitamente enquadrada nos
termos do artigo 79 da Lei 5.764/71, devendo, portanto, serem reconhecidos integralmente como
atos cooperativos. Lado outro, em relação às receitas financeiras (i) ignorou-se o fato de que nem
todas são decorrentes de aplicações financeiras e (ii) não entrou no mérito de que parte das
receitas financeiras resultantes de aplicações financeiras referem-se a aplicações financeiras
exigidas pela ANS, ou seja, trata-se de aplicação obrigatória a todas as operadoras de planos de
saúde, não sendo facultativa à Impugnante tal investimento, mas sim obrigatória, devendo,
portanto, receber o mesmo tratamento dado às demais receitas reconhecidamente decorrente de
ato cooperativo;
v.
Esclarece que, em relação ao primeiro ponto, verifica-se, dentre
as receitas financeiras, a existência de diversas receitas oriundas de multa e juros pelo
recebimento em atraso dos valores referentes aos planos de saúde. Ou seja, receitas decorrentes
diretamente do pagamento pela prestação de serviços oferecidos pelos planos de saúde, cuja
contraprestação foi devidamente rateada pela fiscalização, conforme Tabela I do Auto de
Infração Demonstração dos Resultados Tributáveis e não Tributáveis e Percentuais Aplicados").
Ora, se foi rateada a contraprestação do Plano de Saúde, que é a mensalidade paga pelo
cliente à Impugnante, o mesmo deve ser feito às receitas de juros e multas dela decorrentes.
Tal raciocínio é lógico e segue o conceito jurídico básico de que o acessório (juros e multa)
segue o principal (contraprestação em atraso, no presente caso);
w.
Cita decisão do CARF;
x.
Por sua vez, a ANS, visando garantir o atendimento eficaz
destinado a usuários de planos de saúde privados, editou normas que estabelecem
provisionamento de valores para as operadoras de planos de saúde, no objetivo de se manter uma
margem de segurança da sociedade, com fins de suportar as oscilações de suas operações,
situação usual neste segmento de serviço. Assim, através da Resolução - RDC n° 77, de 17 de
julho de 2001 e através da Resolução Normativa n° 67, de 4 de fevereiro de 2004,
posteriormente revogada pela Resolução Normativa n.° 159, de 03 de julho de 2007 (doc.
anexo), dispôs-se sobre a diversificação da aplicação dos ativos da sociedade, estabelecendo
critérios de operação a serem observados, bem como impondo limitações e determinando à
alocação de os recursos financeiros. E certo é que sendo a cooperativa operadora de plano de
saúde compelida pela ANS, através de resoluções normativas, a aplicar seus recursos, conferindo
a eles, nos termos da norma, "segurança, rentabilidade, solvência e liquidez" à sociedade, tem-se
que estas aplicações haveriam de configurar atos cooperativos, destinados a atender os fins
sociais da cooperativa/operadora. Cita dispositivos que constituem a obrigatoriedade das
operações em questão realizadas pela Impugnante;
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

y.
Alega que as aplicações financeiras exigidas pela ANS
guardam extrema similitude com as aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas de
crédito cujo ato cooperativo abrange a captação de recursos, a efetivação de empréstimos
(concessão de crédito) e a própria movimentação da cooperativa, via aplicações financeiras,
sendo todas essas operações voltadas à garantia de assistência financeira eficiente e contínua aos
cooperados. Cita decisões do STJ, cujo entendimento é acompanhado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF. Do mesmo modo, as aplicações financeiras realizadas pela
Impugnante. Estas visam exclusivamente garantir da assistência médica eficiente e contínua aos
usuários, que se dá através dos cooperados, impedindo eventual falta de recursos para atender às
oscilações dos atendimentos médicos. Note-se que se trata de exigência da agência reguladora do
setor, e não alocação de recursos de maneira essencialmente especulativa. Dentre os atos
cooperativos das sociedades cooperativas de crédito, as aplicações financeiras assumem grande
relevância, a ponto de se destacarem como imperativo de existência da sociedade, viabilizando-
se ou não o auxílio financeiro aos seus associados. A existência da Impugnante também depende
das aplicações financeiras que realiza, a uma, porque estaria em situação irregular junto à ANS
caso não as realizasse, infringindo norma procedimental que lhe é dirigida; a duas, porque a
sobrevivência da cooperativa depende realmente do rendimento de tais aplicações, uma vez que,
na realidade da atividade tal montante se apresenta como imperativo de solidez da própria prática
do objeto contratado garantindo a própria assistência médica. A não aplicação dos recursos
financeiros da Impugnante implicaria na ausência de condições da mesma de honrar seus
compromissos, relativamente aos pagamentos dos serviços prestados pelos cooperados ou dos
credenciados aos usuários, os quais são pagos via cooperativa;
z.
Observa que tais aplicações, em decorrência de norma legal
expressa, amoldam-se claramente ao contexto do artigo 79 da Lei n° 5.764/71, vez que as
operações, adequando-se às exigências da ANS, efetivam-se "para a consecução dos objetivos
sociais", revelando que tal aplicação não é um fim em si mesmo, mas mera forma para se
garantir o próprio ato cooperativo (o fundo terá por finalidade garantir a assistência através da
prática continua de atos cooperativos). Como se vê, toda a movimentação de dinheiro é realizada
em função dos anseios e necessidades dos cooperados, e segundo objetivo maior da sociedade,
atendo-se, precipuamente, à lógica da atividade das operadoras de planos de saúde. Destaque-se
ainda que a própria ANS exige que as cooperativas/operadoras de plano de saúde revelem
liquidez efetiva como forma de viabilizar o próprio atendimento aos usuários, e a ser efetivado
pelos cooperados. E como se perfaz essa liquidez? Através das aplicações financeiras,
garantidoras da solvabilidade futura da entidade. E nem se diga ser aplicável à presente hipótese
a Súmula n.° 2623 do STJ. Deve-se destacar aqui o seguinte ponto. Os precedentes que
originaram a confecção da referida súmula pautaram-se unicamente nas hipóteses das aplicações
financeiras realizadas por cooperativas de produção e agropecuárias, o que impactou na
conclusão lógica de que as aplicações financeiras realizadas por estas espécimes cooperativas,
exclusivamente, por não se caracterizarem como atos cooperativos, fugindo ao objeto societário
de cada qual, estariam expostas à tributação (in casu, pelo IRPJ);
aa.
Destaca o fato de que tais aplicações, que deram origem à
Súmula, eram realizadas espontaneamente pela cooperativa, o que, definitivamente, não é o caso.
As aplicações financeiras a serem realizadas pelas cooperativas operadoras de planos de saúde
são exigidas por norma editada pela ANS, não consistindo, sequer, em mera faculdade. Na
hipótese em tela revela-se relevante dissonância da Súmula 262, em face das circunstâncias nas
quais se operam as aplicações financeiras. Cumpre ainda salientar que as aplicações financeiras
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

em questão serão fiscalizadas pela ANS, conforme previsão na Resolução Normativa n.°
159/2007, in verbis: "Art. 34. As operadoras deverão providenciar a vinculação dos seus ativos
garantidores à ANS até o dia Io de janeiro de 2008. "
bb.
Cita decisão judicial;
cc.
Conclui que o objetivo da Impugnante não é auferir lucros (e
nem poderia), mas apenas garantir um eficaz atendimento dos usuários do plano de saúde por ela
operado, e mais, garantir a existência da cooperativa, atendendo às exigências da agência
reguladora. Logo, as aplicações financeiras ora em discussão configuram ato cooperativo,
estando, pois, fora do alcance da tributação;

DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS E SEU PAPEL NA ORDEM ECONÔMICA -
INEXISTÊNCIA DE LUCRO NA PRÁTICA DE ATOS COOPERATIVOS - REVISÃO
DA EXTENSÃO

dd.
Subsidiariamente, ainda que entenda-se, por absurdo, pela
insuficiência dos fundamentos objeto dos tópicos anteriores, há que se ter em mente que até
mesmo a definição dos percentuais de despesas diretas de atos cooperativos pela Impugnante
(apresentadas à fiscalização e por ela parcialmente admitido com relação à quase totalidade das
competências em discussão) foram quantificados pela cooperativa sem contemplar todas as
despesas diretas que efetivamente representam atos cooperativos. Ou seja, somando-se as demais
despesas diretas de atos típicos, necessariamente, ainda haverá redução do próprio percentual de
despesas diretas de atos não cooperativos, influenciando no rateio de modo a reduzir ainda mais
o resultado de atos tributáveis. Conforme se extrai do seu Estatuto Social, a Impugnante tem por
objetivo a defesa econômica de seus cooperados, atuando, para tanto, na catálise de atividades
para aqueles. Portanto, o seu ato cooperativo consiste e se exterioriza no próprio atendimento
efetuado pelo cooperado!
ee.
Entende que, para viabilizar e/ou complementar seu ato
cooperativo, a sociedade mantém relações com hospitais, clínicas e laboratórios, suporte físico
que se afigura estritamente NECESSÁRIO para a concretização do seu principal objeto, não se
concebendo o exercício da atividade médica sem a utilização de tais meios, INDISPENSÁVEIS
à prestação do serviço proposto. Ora, tenha-se que a utilização de hospitais, laboratórios e
clínicas médicas é INDISPENSÁVEL a um atendimento minimamente digno, e muitas vezes
ESSENCIAL à própria vida do paciente. Aliás, tenha-se que a própria essência do serviço
prestado clama pela utilização de um meio adequado, caracterizando-se estes, também, como
atos cooperativos, eis que intimamente atrelados ao próprio atendimento! E isso além dos
atendimentos realizados pela rede própria da cooperativa (hospital, por exemplo), que
indubitavelmente devem ser considerados atos cooperativos, seja pela sua essencialidade à
complementação do atendimento médico, seja pelo fato de que sequer trata-se de terceiro, mas
sim a própria cooperativa. Some-se a isso, ainda, o intercâmbio, enlace operacional entre duas
cooperativas associadas, que se auto cooperam, autêntico ato cooperativo, porquanto realizado
entre duas "cooperativas entre si quando associadas" (artigo 79, caput). Assim, todos estes
serviços fazem parte do próprio ato cooperativo da Impugnante, pois sem eles o ato cooperativo
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

não estaria completo. Assim, a Impugnante, ao vender planos de saúde, só o faz porque é a única
forma de concluir seu objeto social, que mais uma vez, destaque-se, consiste em promover a
captação, junto ao mercado, de oportunidades de trabalho para os seus cooperados, ampliando-
lhes a clientela, e possibilitando o seu exercício profissional. E isto porque a realidade do setor
de saúde no país eleva a venda de planos de saúde como condição para a possibilitar o exercício
das cooperativas de trabalho médico. Os usuários não querem pagar por um atendimento médico
todas as vezes que precisarem. Querem pagar pela garantia da prestação do atendimento médico
se precisarem, e isto em face dos custos e da precariedade do serviço público de saúde! E essa
garantia ofertada pela cooperativa objetiva facultar o exercício profissional de seus cooperados!
Neste ponto, entenda-se por ato cooperativo da Impugnante não só a parcela do ingresso da
cooperativa que é repassado aos cooperados em face do atendimento, mas também aquela que
externa a relação que a sociedade cooperativa mantém com hospitais e laboratórios, inclusive
rede própria, intercâmbio entre cooperativas, v.g., como única forma de viabilizar e/ou
complementar o ato cooperativo principal, qual seja, o próprio atendimento efetuado pelo
cooperado. É que o ato cooperativo do cooperativismo de saúde, e na linha do que preceitua o
artigo 79 da Lei 5.764/71, ocorre quando a cooperativa (precedente) angaria um determinado
usuário que se utiliza do serviço prestado pelo médico cooperado (prestador), quando então se
concretiza e finaliza a operação;
ff.
Detalha que os atos cooperativos das sociedades cooperativas
de trabalho médico, formatados dentro da moldura jurídica do artigo 79 da Lei n.° 5.764/71,
consistem em proporcionar efetivas condições de exercício profissional de seus cooperados,
através de suas atividades, de forma a garantir um mercado de trabalho condigno a tais
profissionais, dentro do caos do sistema de saúde do país. Como forma de atingir os seus
objetivos necessita a cooperativa de angariar os clientes, que são fundamento de sua atividade
perante os cooperados, e aqui se verifica a grande diferença entre cooperativa e uma empresa
comercial operadora de planos de saúde. Enquanto a primeira se formata, algumas vezes, no
modelo de planos de saúde (já que esta é uma realidade de mercado, mesmo porque os pacientes
hoje objetivam segurança em serviços de saúde, ante o caos do sistema público), tenha-se que
seu foco é, e sempre será, o encaminhamento de pacientes a seus cooperados, não obtendo lucro
nesta operação, mesmo porque está a prestar um serviço a seu membro. Já uma empresa
comercial de plano de saúde tem o médico não como associado, mas sim como simples custo,
objetivando não o mercado de trabalho do médico, mas o resultado econômico de sua atividade.
Afere-se, com toda nitidez, que o cooperado, nesta condição, atua como membro da cooperativa,
seu próprio corpo social, não prestando serviços à cooperativa (como poderia fazer no caso dos
planos de saúde), mas sim ao paciente que lhe é remetido pela cooperativa, esta última
cumprindo seu papel de angariar serviços para seu quadro societário. Aliás, não se olvide que o
sistema funciona na percepção de que saúde é uma realidade não mensurável, razão pela qual os
usuários, contribuindo dentro de uma realidade estatística, formam um fundo, e que será
repassado aos médicos na proporção de suas atividades, deduzidos os custos necessários à
prestação dos serviços, dentre eles hospitais, clínicas e laboratórios, inclusive rede própria,
intercâmbio cedido e recebido. Atesta-se, ademais, mais uma particularidade do sistema
cooperativista: na cooperativa, o médico recebe segundo o resultado obtido com o que percebe
do usuário e lhe é repassado pela cooperativa; na empresa de plano de saúde sua remuneração é
fixa, seja por ser empregado ou mesmo conveniado. Os próprios custos com hospitais,
medicamentos, laboratórios e exames agregam-se a esta realidade, mesmo porque devem ser
pagos através das cooperativas como única forma de viabilizar a efetividade do atendimento
efetuado por seus cooperados, e isto em face da especificidade do serviço prestado. Some-se a
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

isso a figura da rede própria que nem mesmo é um terceiro. Assim que, independentemente de se
caracterizar, esta relação, ato cooperativo, já que a sociedade está a atuar em favor do cooperado,
a ele direcionando o atendimento e seu reflexo econômico, confirma-se ainda o fato de que não
se configura renda própria nesta atividade, já que os valores que passam pela cooperativa já são
destinados aos cooperados, após deduzidos os custos;
gg.
Justifica que, tendo como premissa o fato de que na prática
regular de suas atividades a cooperativa atua como mandatária de seus cooperados, não alocando
para si lucro, tampouco renda, conclusão evidente caminha no sentido de que na realidade do
cooperativismo a incidência tributária recai na pessoa física do cooperado, que arcará com o
ônus fiscal decorrente do acréscimo de seu patrimônio, inexistindo renda na pessoa da
cooperativa, e quando da prática de seu ato cooperativo, como acima descrito. Por fim, e
independentemente da relevância da conceituação do ato cooperativo, tenha-se que a sistemática
operacional declinada aponta pela INEXISTÊNCIA DE RENDA PRÓPRIA da entidade, o que
há de ser levado em consideração para fins de quantificação de tributo incidente sobre renda.
Vale lembrar que as sociedades cooperativas, portanto, foram erigidas como um meio
juridicamente viável de alavancar o resultado econômico dos cooperados, instrumento para se
obter uma presença mais efetiva da pessoa física na vida econômica. Ora, note-se que as
sociedades cooperativas alicerçam-se no princípio do mutualismo, de sorte a visarem o
crescimento conjunto dos associados, considerados per si, e não da pessoa jurídica, dado que as
sociedades de cooperados situam-se em pólo diametralmente oposto àquele no qual se inserem as
empresas (lato sensu), assim entendidas aquelas que se dedicam às atividades de fornecimento de
produtos e serviços com habitualidade e com intuito de lucro. Eis o ponto que as faz tão distintas
entre si. Neste ponto, importa destacar que foi o próprio Poder Legislativo, através do Código
Civil de 2002, que inseriu num único dispositivo a ausência de espírito empresarial à
cooperativa, fato este já percebido desde a Lei n.° 5.764/71;
hh.
É fato que a natureza civil das cooperativas denota uma
singularidade em sua forma associativa (integrada por pessoas e não por capital), despida de
interesses mercantis, uma vez que seu objetivo fundamental é possibilitar o melhor exercício das
atividades profissionais de seus associados, otimizando o resultado de seus empreendimentos
individualmente considerados. Diante dessa premissa tem-se o ponto mais peculiar deste tipo de
sociedade: o seu fundamento maior é atender às necessidades e anseios de seus cooperados,
atuando como mandatária destes, na busca do cumprimento do seu objetivo social. Como se vê, a
natureza de mandatária do cooperado, quando da prática de atos cooperativos, e a conseqüente
inexistência de lucro e/ou renda no âmbito das sociedades cooperativas, é tema de há muito
pensado pelo E. Supremo Tribunal Federal. É que a cooperativa representa a conjugação das
individualidades, transferindo o resultado econômico para seus cooperados, estes sim tributados.
Esta a lógica: já que o ente cooperativa, agindo como mandatária do cooperado, não pratica fato
gerador algum, não alocando riqueza própria alguma (o lucro/renda pertencem ao cooperado), a
incidência tributária recai na pessoa física do cooperado! O contrário ocorre nas sociedades
comerciais, eis que perseguindo, em nome próprio, o lucro/renda/receita, tributa-lhe tudo na
pessoa jurídica, e, para fins de se evitar dupla incidência, isenta o sócio pessoa física da
tributação. Ora, a perdurar a questão, a forma como se encontra a situação fiscal das cooperativas
é muito mais onerosa que a das empresas comerciais, eis que a incidência tributária se dá em
ambas as frentes, tanto na pessoa jurídica como na pessoa física do cooperado, e aqui
comprometida restará a própria existência do sistema cooperativista como forma democrática e
socialmente justa de organização. Esta particularidade do cooperativismo sobressai dos artigos
Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

3o, 4o e 7o da Lei n.° 5.764/714, ao pronunciarem a essência do sistema na linha da prestação de
serviços aos cooperados, sem objetivo de lucro. É que, de fato, cooperativa, na prática de atos
cooperativos, e atuando como mandatária de seus cooperados, não objetiva lucro, e os eventuais
resultados positivos, por não serem derivados de atos mercantis, não se equiparam a lucros.
Correspondem, na técnica jurídica e contábil do regime cooperativista, em verdade, sobras
líquidas que pertencem a seus associados e que a eles devem ser rateadas, na proporção dos
resultados que realizaram. Dessa forma que, a teor do disposto no artigo 4o, VII da legislação
cooperativista, os eventuais resultados positivos das cooperativas denominam-se "sobras", as
quais são distribuídas aos cooperados, via Assembléia Geral Ordinária - AGO, no final de cada
exercício financeiro, e não se podendo jamais equipará-las a dividendos ou participação nos
lucros líquidos. As sobras são, não muito raramente, confundidas com lucro;
ii.
Cita doutrina;
jj.
A sociedade cooperativa deve trabalhar sempre pelo custo,
sendo este rateado entre os cooperados. Tendo em vista a dificuldade (ou mesmo
IMPOSSIBILIDADE) de se calcular tal custo com exatidão, a lei a permite que seja feita uma
previsão, e, em caso de ter sido tal previsão superior aos gastos reais, as sobras líquidas poderão
retornar aos associados, proporcionalmente às operações realizadas por cada um deles. O lucro,
diverso da sobra das cooperativas, é o almejado resultado positivo da operação de uma sociedade
criada com esta finalidade, visando acrescer o seu patrimônio, e por conseqüência o de seus
membros sociais. Assim, resta clara a distinção entre as sobras líquidas de uma cooperativa e o
lucro, possuindo ambos natureza jurídica diversa. As sobras nada mais são que a
devolução/diferimento/ajuste da remuneração (no cooperativismo de trabalho), v.g., devido ao
cooperado, e quando da relação entre esse e a cooperativa. Entender a natureza jurídica das
sobras de maneira diversa seria contrariar, por completo, a lógica do cooperativismo, invertendo
sua sistemática, que exclui a pessoa jurídica de qualquer incidência de tributação, uma vez que
esta é mera intermediária/mandatária, sendo tributada exatamente a pessoa física do cooperado,
eis que este sim revelaria a capacidade contributiva almejada pela norma de incidência. A lógica
cooperativista é inversa àquela das empresas comerciais, eis que nestas últimas o lucro
distribuído não é tributado na pessoa física exatamente porque já foi na pessoa jurídica, o que
inocorre com o cooperado. Assim sendo, imperiosa se faz a caracterização das sobras da
Impugnante como resultado da prática de atos cooperativos, mesmo porque, repartidas entre os
cooperados na proporção do seu trabalho individualmente considerado. Dessa forma, todas as
sobras auferidas por uma cooperativa são postas, anualmente, à disposição de seus associados,
nos termos da lei do cooperativismo. Mesmo quando se efetua algum pagamento de cunho
administrativo, o mesmo é feito em nome de seus associados, e nunca em nome da sociedade. A
Impugnante atua como uma longa manus de seus cooperados, o que denota a completa
inexistência de lucro enquanto detentora de personalidade jurídica.
kk.
Por outro lado, se "prejuízo" houver (perda), são os cooperados
imediatamente chamados a rateá-lo, nos termos do artigo 80 da Lei n.° 5.764/71, eis que "as
despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da
fruição de serviços.” Neste momento, cumpre destacar que a base de cálculo para a incidência do
Imposto de Renda, e que, nos termos do artigo 43 do CTN é a renda, entendida esta como o
"produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos", ou os proventos de qualquer
natureza, interpretados como os "acréscimos patrimoniais não compreendidos como renda". Este
entendimento aplica-se, analogicamente à CSLL, conforme orientação do artigo Io da Lei n.°
7.689V887 no sentido de que "fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

jurídicas, destinada ao financiamento da seguridade social". E nesse sentido que se verifica que,
no caso específico das sociedades cooperativas, não há que se falar na base tributável do Imposto
de Renda e da CSLL, eis que aquela (renda/lucro) caracteriza-se como o resultado econômico ou
jurídico auferido pelas pessoas jurídicas de fins empresariais, em ciclos determinados, decorrente
de sua atividade econômica, isto é, derivado de sua atividade lucrativa, organizada justamente
com o objetivo de sua percepção, no que diferencia-se, por absoluto, do conceito de "sobras", as
quais são aferíveis de forma acanhada e eventual, mesmo porque não são perseguidas pelas
sociedades cooperativas (que aliás, além de sociedade de pessoas, e não de capital, são entidades
sem fins lucrativos!). Esta a realidade jurídica do conceito de renda/lucro, impossível de
alteração legal no próprio contexto do artigo 110 do CTN. E foi contemplando as peculiaridades
das sociedades cooperativas que a Lei Federal n° 5.764/71 conceituou, no seu artigo 79, o
denominado "ato cooperativo", retirando-lhe todo o conteúdo econômico apto a associar-lhe à
possibilidade de obtenção de lucro ou renda. Verifica-se, portanto, que, segundo a legislação
federal, o ato cooperativo se completa na relação existente entre o cooperado e a cooperativa,
entre esta e aquele, ou entre duas cooperativas, quando associadas, mas o que interessa é que tal
ato deve nascer "para a consecução dos objetivos sociais". Assim, o conceito de ato cooperativo,
como não poderia deixar de ser, sempre abrangeu a hipótese de utilização de terceiros para
concretizá-lo, e desde que fundamentalmente ligados aos atos típicos, porquanto esta via, embora
silente pelo legislador federal, nada mais traduz do que a busca pelo atendimento do próprio
objeto social da cooperativa, que visa saciar os anseios de seus cooperados e do meio social em
que atuam. Isto porque, não obstante, num primeiro momento, a sociedade cooperativa deva
promover operações com seus associados, ao argumento de que são deles os interesses que
procura atender, não se viabiliza a sua sobrevivência isolada, permitindo-se operações
específicas unicamente no sentido de se alcançar a finalidade social não só da entidade, mas, no
caso específico da Impugnante, do próprio atendimento médico, conforme previu o artigo 79 da
Lei n.° 5.764/71. Assim, o legislador admitiu que operações internas, operações privativas de
associados, que a lei também define como "atos cooperativos" (artigo 79 da Lei n.° 5.764/71),
sejam praticadas, em virtude das particularidades do cooperativismo de saúde, com pessoas que
não pertencem ao quadro social da cooperativa, mas que viabilizam estes, isto exclusivamente
por motivos de interesse prático, e mesmo de sobrevivência.
ll.
E tudo isto, como se vê, ante o caráter nitidamente peculiar do
ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, merecedor, inclusive, do "adequado
tratamento tributário"" previsto pela Constituição da República de 1988 no seu artigo 146, inciso
III, c9, e amoldado à política de apoio e estímulo ao cooperativismo já consignada pelo
Constituinte no artigo 174, § 2°10 do texto constitucional. De fato, o artigo 146, III, alínea c da
Constituição revela-se imprescindível ao trato do ato cooperativo, ao passo que a norma infra-
constitucional dirigida à matéria (Lei n.° 5.764/71, artigo 79, 87 elll) não teria aplicabilidade, e
mesmo, eficácia, se não houvesse comunhão entre a determinação constitucional e o fomento e
apoio à atividade cooperativista, via normas adequadas de tributação. Bem verdade, a intenção
do legislador constitucional, através da letra do artigo 146, III, c da Constituição, foi delimitar
um tratamento especial para uma especial modalidade de protagonização, que, sobejada de
valorosos propósitos, deve ter um tratamento consentâneo com sua natureza. E nessa esteira de
entendimento que se fala na recepção da Lei n.° 5.764/71 (artigos 79, 87 e 111) pela Constituição
da República de 198811 como norma de natureza materialmente complementar, dirigida a
conferir o "adequado tratamento tributário ao ato cooperativo". Assim, quando a Lei n.°
5.764/71, através dos seus artigos 87 e 111, e na linha do artigo 79, permitiu a exclusão de toda e
qualquer incidência tributária sobre os atos cooperativos, incluindo-se apenas os resultados
Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

positivos decorrentes de atos não cooperativos (artigos 8512, 8613 e 8814), ela o fez no sentido
de amparar os associados da sociedade em detrimento daqueles que esporadicamente prestam
serviço em seu nome. Mais uma vez o legislador ordinário, em atenção aos preceitos
constitucionais, mostra-se incentivador do ato cooperativo, e do "adequado tratamento tributário"
que a ele se pretende conferir;
mm.
Anota que a única renda tributável, portanto, é aquela aferível
no contexto dos artigos 85, 86 e 88 da Lei n.° 5.764/71, os quais não se amoldam à hipótese
vertente, eis que, envolvendo terceiros, e desde que não convergentes a realizar o objetivo social
da cooperativa, não se caracterizam como atos cooperativos. Neste contexto que o artigo 87
elenca como rendas tributáveis somente os resultados de operações com não-cooperados, e desde
que não atreladas ao objetivo social da cooperativa, retirando as operações com e para
cooperados da incidência exigida Somente nas hipóteses dos dispositivos retro mencionados,
artigos 85, 86 e 88, e que não se confundem com o caso vertente, é que as sociedades
cooperativas terão incidência tributária. É o que se verá detalhadamente em tópico específico. In
casu, não pairam dúvidas de que a matéria se rege direta e essencialmente pelo conteúdo da Lei
n.° 5.764/71, que, ao depor sobre a égide do ato cooperativo, o afasta da incidência tributária. E
assim o faz dentro de uma lógica muito simples: se o cooperativismo existe exatamente para
facultar o acesso da pessoa física em determinado meio econômico, sua existência não há de
representar uma incidência tributária maior do que aquela aferível pelo próprio cooperado, caso
contrário a tributação, por si só, representaria a falência do sistema. E tal constatação é feita
dentro de uma realidade muito nítida: a de que a sociedade cooperativa atua por conta e ordem
do cooperado, catalisando a atividade deste mesmo cooperado, e atuando neste mister como
mandatária, razão pela qual qualquer lucro/resultado pertence ao cooperado, e não à cooperativa,
conforme será visto adiante no subitem específico referente às sobras. Assim que, não
implicando operação de mercado, nem tampouco contrato de compra e venda, o ato cooperativo
se mostra destituído de conteúdo econômico, não representando signo presuntivo de renda ou
lucro para fins de incidência de IRPJ e da CSLL, entendimento este claramente consignado na
VIGENTE Lei n.° 5.764/71. Não se olvide que a previsão da lei cooperativista é repetida pelo
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.° 3.000/99). Observe-se o que dispõe o artigo 182
do RIR, enfatizando a inexistência de lucro da cooperativa na prática de atos cooperativos, razão
do permissivo de não incidência do IRPJ. E a seguir reforça o artigo 183, destacando a
incidência somente sobre os atos não cooperativos, em menção expressa aos artigos 85, 86, 88 e
111 da Lei n.° 5.764/71;
nn.
Recentemente, inclusive, o próprio CARF sumulou os efeitos
interpretativos de tal previsão, o que significa dizer não se tratar de favor fiscal ou isenção, mas
sim verdadeira regra de não incidência, na medida que vem interpretar a essência do sistema
cooperativista, exaltando o ato cooperativo, o qual não representa lucro, devendo, portanto,
retroagir à época de início da exigência da exação, e independentemente da previsão do artigo
4815 da mesma norma. Destaque-se, ainda, que a referida legislação só veio ao mundo jurídico
explicitar a inexistência de lucro na prática de atos cooperativos, de molde a afastar a incidência
tributária de CSLL, e em conseqüência, também a incidência do IRPJ. Imprescindível, portanto,
que se confiram efeitos retroativos à norma, mormente porque interpretativa da realidade
cooperativista. Sobreleva revelar, por fim, o comando disposto no Parecer Normativo do
Coordenador do Sistema de Tributação - CST n.° 155/73, assim ementado: "A não-incidência
de imposto de renda, de que gozam as cooperativas, não se estende a operações alheias ao
seu objetivo social." Dito normativo, advindo do Executivo, representa inequivocamente norma
Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

complementar em sede de Direito Tributário, exatamente como determina o artigo 100, I16 do
CTN, vinculando a administração em sua observância. Assim, a contrário senso, para as pessoas
jurídicas que não têm renda ou lucro apurado na forma da legislação comercial, não se comporta
a incidência do IRPJ e da CSLL, por carência de base de cálculo e inexistência da formação da
expressão econômica na qual se poderia classificar como fato gerador o ato praticado pela
Impugnante. Esta a exata caracterização que o Superior Tribunal de Justiça vem adotando em
feitos nos quais se discute a matéria sob pauta, qual seja, a não incidência do Imposto de Renda
(perfeitamente aplicável à CSLL) sobre os atos cooperativos das sociedades cooperativas;
oo.
Cita decisão do STJ;

DO VALOR DA MULTA E DOS JUROS APLICADOS
III.l - Do Caráter Confiscatório Da Multa Aplicada

pp.
Entende que a multa aplicada possui caráter fundamentalmente
confiscatório. A sanção tributária, como qualquer sanção jurídica, tem por finalidade dissuadir o
possível devedor de eventual descumprimento da obrigação a que estiver sujeito e, assim,
estimulá-lo à sua efetiva adimplência, sob risco de sua oneração. Cumpre ressaltar, que, sendo a
função da multa dar efetividade ao tributo, temos que todos os princípios e vedações ao poder de
tributar são plenamente aplicáveis às multas e às demais penalidades pecuniárias. Logo, à multa
aplica-se também o princípio do não-confisco, tema esse já pacificado no âmbito do STF. A
multa tributária não pode ser utilizada como expediente ou técnica de arrecadação, como
verdadeiro tributo disfarçado. Assim, não é qualquer atraso no pagamento dos tributos, ou
ausência de declaração do mesmo, que deve legitimar a previsão de multa exacerbada. Não se
pode admitir, portanto, a subversão da natureza jurídica da sanção tributária convertida esta em
obrigação de pagar tributo, transformando-se o acessório (a multa fiscal) em valor quase tão
relevante quanto o principal. O simples fato de haver previsão legal na Constituição da
República, artigo 150, inciso IV17, obsta necessariamente a pretensão do Fisco Federal, de
burlar a CF/88, em tornar como parte da obrigação principal a exigência de uma multa
plenamente confiscatória, transmutando uma simples sanção punitiva, em um "tributo acessório"
e que vincula um óbice à normal continuidade da atividade empresarial da embargante. De fato,
todo aquele tributo desproporcional, demasiadamente excessivo, e que não corresponda às
necessidades do Estado no atendimento ao interesse público deverá ser considerado como
confiscatório. O princípio do não-confisco tem estreita relação com o princípio da
proporcionalidade, o qual se apresenta como verdadeira garantia aos direitos do
administrado/contribuinte, visando sempre proteger estes contra excessos praticados pela
administração pública e/ou legisladores;
qq.
Ressalta que o mesmo raciocínio utilizado nos casos de
restrições a direitos, pode e deve ser utilizada no presente caso, uma vez que a cobrança da multa
pretendida pelo fisco não passou pelo crivo da proporcionalidade, pois sua manutenção irá
onerar demasiadamente o patrimônio da embargante, conforme já dito. Consequência disto está
no fato de que tanto o legislador como a administração pública, quando do estabelecimento de
sanções, devem necessariamente observar os preceitos constitucionais vigentes, sob pena de
Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

serem invalidados pelo Judiciário. O acréscimo pretendido pela aplicação da multa vai muito
além da simples tentativa de coibir infrações tributárias, importando, na verdade, em majoração
de tributo para além da capacidade econômica adquirida pela embargante. Importante mencionar
o ensinamento de Leandro Paulsen, para quem "(...) são inadmissíveis as multas excessivamente
onerosas, insuportáveis, irrazoáveis. O princípio da proporcionalidade impede que se possa
reconhecer validade a uma multa quando se evidencie o descompasso entre o grau da infração e
a punição cominada.'' É necessária a observância de dois princípios constitucionais; do não-
confisco e da capacidade contributiva, sendo que no caso em questão, consoante destaca o ilustre
Roque Carrazza. Por ser um princípio e não uma norma regulamentadora, a máxima do não-
confisco dever ser interpretada, não somente de forma isolada, mas sim, em consideração à
realidade econômica e a qualidade dos serviços prestados pelo Estado brasileiro;
rr.
Conclui que se ambos os princípios constitucionais do não-
confisco e da capacidade contributiva não fosse ignorados pelo Fisco, certamente não
haveria a aplicação da multa em questão;

Da Impossibilidade de Exigência de Juros sobre Multa de Ofício

ss.
Ainda no que se refere à multa aplicada, é importante destacar
que, na atualização dos débitos a ser feita posteriormente ao lançamento, tem-se observado o
costume da Fiscalização fazer com que a taxa SELIC incida, não só sobre o valor do principal,
mas também sobre a multa aplicada, como se ela também devesse ser corrigida monetariamente.
A diferença é que o valor principal consubstanciado na autuação sofre essa atualização desde a
ocorrência dos fatos geradores, enquanto a multa de ofício costuma ser ajustada pela SELIC a
partir do mês seguinte ao da autuação, o que não deve ocorrer de modo algum. Fique claro que a
Súmula n.° 4 do CARF, ao estabelecer a incidência da SELIC sobre "os débitos " tributários" não
estabelece que no conceito de tais débitos também estaria contemplada multa de ofício. E nem
poderia, sob pena de ofensa à legislação. A pacificação trazida pela Súmula refere-se à
controvérsia que por anos se instaurou acerca do correto índice de atualização dos tributos. No
caso, o principal e não os demais consectários legais;
tt.
Por outro lado, afasta-se de pronto a regra genérica prevista no
artigo 161 do Código Tributário Nacional, que estabelece que "O crédito não integralmente pago
no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária." Tal dispositivo autoriza a incidência de juros sobre o
"crédito não integralmente pago no vencimento" e, somente na parte final, estabelece que àquele
crédito serão impostas as penalidades. Ou seja, se as penalidades são somadas ao crédito,
impossível concluir que ambos enquadram-se no mesmo conceito de "crédito" a que se refere a
parte inicial do dispositivo. Ademais, conforme previsão do artigo 139 do CTN, "o crédito
tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta". A definição de
obrigação tributária, por sua vez, encontra-se no artigo 113 do mesmo código. Da análise dos
dispositivos mencionados, conclui-se que o crédito tributário não engloba as penalidades
cabíveis no caso de descumprimento da obrigação tributária, motivo pelo qual não podem incidir
juros sobre a multa de ofício, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, ao se tratar do
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

crédito tributário, a primeira parte do artigo 161 somente poderia estar tratando do montante
principal a ser acrescido de juros, ou não haveria sentido a parte final do artigo "sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis". Por outro lado, com relação especificamente à SELIC, tem-
se que a Lei n.° 9.065/95 exigiu a incidência daqueles juros específicos sobre tributos de
competência da Secretaria da Receita Federal. Da leitura do artigo, percebe-se que, no caput, o
legislador se refere à exação em si e não aos seus consectários legais;
uu.
E é imprescindível deixar claro que os tributos não se
confundem com as penalidades dele decorrentes, conforme os ditames do artigo 3 o do CTN,
concluindo, dessa forma, que os juros não podem incidir sobre a multa, na medida em que a
mesma não retrata obrigação principal, mas sim encargo que se agrega ao valor da dívida, como
forma de punir o devedor. A Lei n.o 9.430/96 somente é expressa a autorizar a exigência da
SELIC sobre (i) multa de mora e (ii) multa de ofício nas hipóteses de auto de infração sem
tributo, silenciando-se acerca da incidência sobre a multa de ofício em auto de infração com
tributo. E no caso em debate, trata-se de inquestionável auto de infração que tem por referência a
contribuição previdenciária supostamente devida, fazendo incidir sobre o principal, multa de
ofício e juros de mora;
vv.
Cita decisões do CARF;
ww.
Conclui que, caso se verifique, em análise desmembrada e
detalhada da atualização monetária do Auto de Infração combatido, que tal atualização levou em
conta também o valor da multa aplicada, deve ser isso rechaçado, em razão dos motivos expostos
acima.

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA

xx.
Aduz que a documentação anexa demonstra a improcedência do
auto de infração. De todo modo, faz-se também importante e necessária a realização de
diligência para o aclaramento da realidade da Impugnante e suas operações efetivamente
tributáveis (lucro efetivamente proporcional à prática do ato não cooperativo);
yy.
Apresenta os quesitos preliminares seguintes:
1. Na apuração segregada de atos cooperativos e atos não cooperativos, há receitas
diretas de atos cooperativos (intercâmbio, por exemplo) rateadas pela fiscalização
entre atos cooperativos e não cooperativos?
2. Admitindo-se os percentuais de rateio adotados pela fiscal, mas realocando-se
as receitas diretas de atos cooperativos que tenham sido indevidamente rateadas
na resposta ao quesito 1, pede-se que o perito recalcule o resultado de atos
cooperativos (sobras intributáveis) e não cooperativos (lucro tributável);
3. A partir do recalculo apurado na resposta ao quesito 2, é possível afirmar que
houve resultado de ato não cooperativo tributável em todos os trimestres de 2011
e 2012? Quais as diferenças apuradas em face do auto de infração?
Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

4. Dentre as receitas financeiras entendidas pela fiscalização como sendo 100%
diretas de atos não cooperativos é possível identificar receitas não decorrentes de
qualquer aplicação financeira como, por exemplo, multa e juros atreladas ao
pagamento em atraso de mensalidades? Se positiva a resposta, gentileza Sr. Perito
recalcular o resultado de atos cooperativos e não cooperativos considerando-se o
rateio daquelas receitas entre atos.
4.
Dentre as receitas financeiras entendidas pela fiscalização como sendo
100% diretas de atos não cooperativos é possível identificar receitas de aplicações
financeiras vinculadas às provisões técnicas e demais exigências da Agência
Nacional de Saúde Suplementar? Se positiva a resposta, gentileza Sr. Perito
recalcular o resultado de atos cooperativos e não cooperativos considerando-se
aquelas como sendo 100% provenientes de atos cooperativos, bem como
submetendo-as ao rateio daquela entre atos.
5. Dentre as receitas patrimoniais entendidas pela fiscalização como sendo 100%
atos não cooperativos é possível identificar ingressos pagos por outras sociedades
cooperativas, como é o caso de juros sobre o capital próprio e sobras? Se positiva
a resposta, gentileza Sr. Perito recalcular o resultado de atos cooperativos e não
cooperativos considerando-se aquelas como sendo 100% provenientes de atos
cooperativos.
6. A partir dos recálculos apurado nas respostas aos quesitos 4 a 6, quais as
diferenças de resultado entre atos apuradas em face da apuração fiscal no auto de
infração?
7.
Recalculando-se os percentuais de rateio oriundos da proporcionalização
de despesas diretas, agregando-se a elas todos os custos assistenciais referentes à
produção de cooperados, atendimento por laboratórios, clínicas, hospitais,
atendimentos complementares pela rede própria e intercâmbios, quais os
percentuais de despesas de atos cooperativos e não cooperativos?
8.A partir dos percentuais de atos cooperativos e não cooperativos revistos na
resposta m ao quesito 7, aplicando-os sobre as receitas e despesas indiretas,
preservando-se as receitas/despesas diretas, quais os novos resultados apurados
entre atos? Quais as diferenças em face dos resultados apurados pelo auto de
infração?
zz.
Indica o profissional, Sr. Leonardo Pegoraro, contador,
documento de identidade 32.570809-5, CRC/SP 29.0573, CPF n.° 228.308.778-37 com endereço
profissional na sede da Impugnante;

Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

DO PEDIDO

aaa.
Ao final requer o reconhecimento da procedência da presente
Impugnação, declarando-se a improcedência dos dois autos de infração (IRPJ/CSLL) em
face:
I) da não incidência tributária que respalda os atos cooperativos das sociedades
cooperativas (artigos 79, 87 e 111 da Lei n° 5.764/71), não havendo percepção de
lucro/renda do resultado a eles proporcional, afastando-se a exigência do IRPJ e
CSLL, considerando-se:
(i) - a necessidade de revisão, em parte, da segregação dos resultados
de atos cooperativos e não cooperativos, preservando-se as
receitas/despesas diretas de cada ato, na lógica do Parecer Normativo
n° 73/75, indevidamente rateadas pela fiscalização, destacando-se que
somente devem ser submetidas a rateio as receitas/despesas indiretas:
(ii)
- a impossibilidade de se tratar a totalidade das receitas
financeiras e patrimoniais como atos não cooperativos, sendo:
a) Integralmente provenientes de atos cooperativos as "receitas
patrimoniais" pagas por outras sociedades cooperativas das quais a
cooperativa é sócia;
b)
Integralmente atos cooperativos, ou ao menos passíveis de
rateio, as receitas financeira provenientes de aplicações financeiras
exigidas pela ANS, não realizadas em caráter eventual ou
especulatório, mas sim por imposição da agência reguladora; e
c) Passíveis de rateio as receitas financeiras que não se refiram a
aplicações financeiras, eis que acessórias a ingressos já
proporcionalizados pela fiscalização (ex. juros e multa pelo atraso
de mensalidades etc).
(iii) subsidiariamente, caso não se entenda pela suficiência dos pedidos (i)
e (ii), há que se recalcular os percentuais de rateio originalmente
adotados (e, por conseqüência, a segregação de atos), que deve
contemplar como atos cooperativos todas as despesas diretas (produção
médica, custos de atendimento por hospitais, laboratórios, clínicas,
especialmente rede própria, intercâmbio etc.);
II - da improcedência da multa de ofício, tendo em vista seu caráter
confiscatório;
III - da improcedência parcial da exigência, tendo em vista a ausência de
previsão legal para a incidência da SELIC sobre a multa de ofício, limitando-
Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

se a legislação a exigi-la sobre o tributo e sobre a multa de ofício nas hipóteses de
auto de infração sem tributo.
Requer-se, ainda, a realização da perícia/diligência acima requerida, sob pena
de afronta aos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

DESPACHO SOLICITAÇÃO DILIGÊNCIA – DRJ/CTA

5.
Às fls. 776/777 consta despacho proferido por esta DRJ/Curitiba, em
05/05/2016, solicitando diligência junto ao contribuinte a fim de esclarecer os seguintes pontos:
i) juntar a Planilha III por completo;
ii) apurar se as despesas com intercâmbio configuram ato cooperativo. Em
caso afirmativo, justificar o motivo de terem sido submetidas ao rateio;
iii) analisar a Planilha B juntada na impugnação (fls. 733/739) e pronunciar-
se quanto à procedência de seus valores bem como a procedência de não
submeter as alegadas Receitas Diretas ao rateio;
iv) apurar se as "Receitas de Juros sobre o Capital Próprio" configuram ato
cooperativo;
v) proceder à correção das bases de cálculo, se for o caso.

6.
A DRF/Guarulhos atendeu a solicitação, conforme relatório de fls.
788/789. Foram juntados os documentos de fls. 781/787. Cientificado do resultado da diligência,
o contribuinte apresentou a peça de fls. 805/864. No que tange à matéria objeto da diligência, os
seguintes argumentos foram apresentados:

PRELIMINARMENTE - DESPACHOS DE DILIGÊNCIA - DO NOVO PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO

bbb.
Reclama que, após ciência dos despachos mencionados,
ocorrida apenas em 21/06/2016, verificou-se a omissão da DRJ no Despacho de Diligência
quanto à necessidade de manifestação da autoridade fiscal acerca das
(i) receitas financeiras não decorrentes de qualquer aplicação financeira
como, por exemplo, multa e juros atreladas ao pagamento em atraso de
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

mensalidade, eis que acessória a ingresso já proporcionalizado pela
fiscalização, bem como das
(ii) receitas financeiras entendidas pela fiscalização como sendo 100% diretas
de atos não cooperativos, mas vinculadas às provisões técnicas e demais
exigências da ANS;
ccc.
Esclarece que as considerações acerca das conclusões da
autoridade fiscal serão feitas ao longo desta Impugnação nos tópicos específicos que tratam dos
temas objeto da diligência. Imprescindível, portanto, que se avalie a realização de nova
diligência a fim de que possa se manifestar a autoridade fiscal sobre os pontos acima, ainda mais
em face de erro absurdo cometido pela fiscalização na apuração do IRPJ/CSLL, relatado
em tópicos específicos à frente. Quanto às respostas prestadas pela autoridade fiscal, seguem os
seguintes esclarecimentos pertinentes;
ddd.
No que tange ao item "ii", foi requerido à autoridade fiscal que
apurasse se as despesas com intercâmbio configuram ato cooperativo, e, em caso afirmativo,
justificar o motivo de terem sido submetidas ao rateio. Note-se, conforme confirma próprio
Despacho da DRJ/Curitiba, que o que se alegou na primeira Impugnação (e na atual) não foi a
necessidade de rateio das despesas com intercâmbio. Tais valores já tinham sido considerados
integralmente pela fiscalização como ato cooperativo, conforme reiterado na resposta à
diligência, afirmando-se tratar de "despesas OPERACIONAIS, fruto do encontro entre
cooperativas associadas, próprias da finalidade do contribuinte, motivo pelo qual não foi objeto
de rateio, em correta interpretação do Parecer n° 73/75. Em verdade, o que se afirmou foi a
necessidade do tratamento como ato cooperativo das receitas diretas de atos cooperativos,
como é o caso das receitas de intercâmbio, aplicando-se, igualmente, o Parecer n.° 73/75,
não devendo tais parcelas identificadas serem objeto de rateio, uma vez que, da mesma
forma que as despesas de intercâmbio, tratam-se de receitas operacionais, próprias da
finalidade da cooperativa. E, relembre-se, ao longo de toda a fiscalização, a Cooperativa
apresentou de forma individualizada a origem de cada um daqueles ingressos, tanto que permitiu
à fiscalização eleger quais receitas rateadas pela Cooperativa, sob a ótica fiscal, fossem postas
como receitas diretas (100% ato não cooperativo ou 100% ato cooperativo). Tais valores podem
ser verificados na Planilha A - Critério da Unimed Conforme Parecer Normativo 73/75, que
reflete a apuração apresentada pela Unimed à Fiscalização e que foi parcialmente inadmitida.
Portanto, a resposta apresentada em diligência reforça mais uma vez o que foi dito na primeira
Impugnação (e na presente), de que assim como as despesas com intercâmbio, reconhecidamente
operacionais, devem ser preservadas as receitas com intercâmbio com integralmente decorrentes
de ato cooperativo, em observância ao Parecer n° 73/75, não devendo ser rateadas;
eee.
Quanto ao item "iii", verifica-se não ter sido atendido
plenamente ao que foi pedido pela DRJ/Curitiba. Consoante Despacho DRJ, foi solicitado à
autoridade fiscal "analisar a Planilha B juntada na impugnação (fls. 733/739) e pronunciar-se
quanto à procedência de seus valores bem como a procedência de não submeter as alegadas
Receitas Diretas ao rateio". Entretanto, limitou-se a mencionar que os valores da Planilha B
correspondem a contas analíticas e grupos de contas contábeis, o que já estava evidenciado na
própria planilha, coluna "Conta Contábil'". Além disso, relatou ter submetido a "rateio as receitas
e despesas operacionais e não submetendo ao rateio as receitas e despesas não operacionais
(financeiras - transações alheias ao objeto social da cooperativa), para apuração do resultado",
demonstrando clara contradição com o Parecer n.° 73/75, bem como com o próprio
Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

procedimento de não ter rateado as despesas operacionais diretas de intercâmbio. Permaneceu
sem resposta, portanto, o fato de ter abandonado as receitas diretas de atos cooperativos,
generalizando a proporcionalização de todas as receitas e despesas, a exceção das receitas e
despesas financeiras e receitas patrimoniais, tratadas como 100% de atos não cooperativos e as
despesas de intercâmbio, tratadas como 100% de atos cooperativos. As planilhas apresentadas
juntamente com a Impugnação demonstram que, mesmo que se admita a vedação fiscal ao
rateio das receitas e despesas mencionadas no TVF, a correta aplicação do Parecer
Normativo n.° 73/75, preservando as receitas diretas de atos cooperativos ignorada pela
fiscalização, conduz à existência de resultado negativo de atos não cooperativos em todas as
competências autuadas;
fff.
No que tange ao item "iv", foi solicitado que fosse apurado se
as "Receitas de Juros sobre o Capital Próprio" configuram ato cooperativo. Em resposta, afirmou
a autoridade fiscal que considerou tais receitas como não operacionais, motivo pelo qual as
parcelas identificadas sobre tal rubrica não foram rateadas. Desconsiderou, portanto, que parte
dos valores se refere a valores oriundos das cooperativas Unicred Guarulhos, FESP e Central
Nacional Unimed, das quais a Unimed Guarulhos é sócia e que decorrem dos juros sobre o
capital próprio distribuído nos termos do artigo 24 §3° da Lei n.° 5.764/71, consoante orientação
prevista no seu Estatuto Social para a consecução dos objetivos sociais. Além disso, ao corrigir
equívoco cometido pela Cooperativa na linha 22 da ficha 06 A da DIPJ, que registrou o valor
total de R$ 1.443.633,90 como sendo de Juros Sobre Capital Próprio, quando, em verdade,
dentro desse valor a parcela de R$ 1.182.992,03 refere-se às Sobras, equivocou-se ao não alocar
esta última parcela na coluna de Ato Cooperativo, o que acabou por afetar o resultado de atos
cooperativos apurado na diligência e, consequentemente, a base de cálculo do 4o Trimestre de
2012;
ggg.
Por fim, destaca-se outro erro cometido pela autoridade fiscal
em diligência, ao não deduzir o valor de R$ 2.124.974,93, referentes à rubrica "Outras Despesas"
na apuração do Lucro Operacional de Ato Cooperativo, o que acabou por afetar o resultado
tributável do 4o Trimestre de 2012. Conclui-se, portanto, que, adotando-se o critério fiscal, os
valores resultantes da apuração em diligência quanto ao 4o Trimestre de 2012 seriam os
constantes da planilha anexa (Doc. 05);
7.
É o relatório.

DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
O Acórdão de Impugnação no 06-55.487 - 2a Turma da DRJ/CTA considerou a
Impugnação Procedente em Parte, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 1593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

O pedido de perícia pode ser indeferido pela autoridade julgadora, quando for
prescindível para o deslinde do litígio, como é o caso em que as questões
suscitadas já foram satisfatoriamente debatidas no voto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são
determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades
administrativas de competência para apreciar a constitucionalidade de normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
JUROS SOBRE MULTA. CABIMENTO. ART. 161 DO CTN. ART. 61 DA
LEI N° 9.430/96.
A incidência de juros sobre multa tem amparo legal, pois o art. 161 do CTN
prevê sua aplicação para “o crédito” e o art. 61 da Lei n° 9.430/96 o faz para
“os débitos”, sendo que ambos os termos alcançam o tributo e a multa, e esta
não foi ressalvada pelo legislador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
COOPERATIVA. SEGREGAÇÃO DE RECEITAS. ATOS COOPERATIVOS
E ATOS NÃO COOPERATIVOS. PROPORCIONALIZAÇÃO. CUSTOS
INDIRETOS.
Para fins de segregação de receitas de atos cooperados dos atos não
cooperados, o procedimento de rateio/proporcionalização deve ser realizado
quando for impossível destacar os custos e encargos indiretos de cada uma das
duas espécies de receitas, sendo descabido o rateio de receitas de atos
cooperativos.
COOPERATIVA. RECEITAS FINANCEIRAS. JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO. ATO NÃO COOPERATIVO.
Receitas financeiras e de juros sobre o capital próprio configuram ato não
cooperativo, sujeitando-se à tributação, seja por envolver terceiros, seja por
tratar-se de operação não inserida nos fins da cooperativa.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Fl. 1594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

A decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes fundamentos:
Deficiência da apuração do resultado pela fiscalização. Ofensa parcial ao
Parecer Normativo n° 73/75.
1.
Tem parcial razão o contribuinte, no que toca ao procedimento de
proporcionalização de receitas e despesas. A regra geral do regime jurídico-
tributário das cooperativas é que os chamados atos cooperativos não se
sujeitam à incidência do imposto de renda e CSLL, que alcançam somente
os atos não-cooperativos. Logo, deve haver apuração em separado dessas
duas modalidades de receitas. As despesas e encargos em geral devem ser
deduzidas das respectivas receitas a que se referem, ou seja, despesas
relativas a atos cooperativos são computadas na apuração das receitas de
atos cooperativos; o mesmo raciocínio quanto às despesas e receitas de atos
não cooperativos. No caso de despesas indiretas nem sempre é possível
identificar sua origem, ou seja, se referem a atos cooperativos ou não;
nesses casos, a apropriação é feita mediante a técnica da
proporcionalização. É essa a lógica estampada no item 6 do Parecer
Normativo Coordenador do Sistema de Tributação - CST n°73/75:
Devem ser apuradas em separado as receitas das atividades próprias das
cooperativas e as receitas derivadas das operações por elas realizadas com
terceiros. Igualmente em separado os custos diretos e imputados às
receitas com as quais guardam correlação. A partir daí, e desde que
impossível destacar os custos e encargos indiretos de cada uma das duas
espécies de receitas, devem ser apropriados proporcionalmente ao valor
das duas receitas brutas.
2.
Em suma, a fiscalização, corretamente, entendeu que as receitas e
despesas de natureza não cooperativa não deveriam compor o cálculo do
rateio, já que se sujeitam integralmente à tributação. No entanto, em vez de
ratear somente receitas associadas a custos e despesas indiretas, como
prescreve o Parecer, o autuante acabou incluindo nesse rateio receitas de
atos cooperativos, o que não procede, já que nestas não incide tributação.
3.
Ou seja, a fiscalização confirmou que as operações envolvendo
despesas
com
intercâmbio
configuram
atos
cooperativos,
mas
inexplicavelmente acabou computando-as no procedimento de rateio de
receitas.
4.
Dessa forma, entendo que devem prevalecer as apurações contidas
na Planilha B, juntada na impugnação às fls. 733/739, em que se
observa que o contribuinte utilizou o critério da fiscalização, ou seja,
sem rateio das receitas/despesas financeiras e patrimoniais, mas
preservou as receitas diretas/despesas diretas de atos cooperativos
indevidamente rateadas pela fiscalização. Tais correções afetaram os
períodos 3° e 4° trimestres de 2011 e todos os trimestres de 2012. Levando
em conta os novos valores de adição de resultado com atos não
cooperativos e exclusão de resultado com atos cooperativos, constata-se
que, em todos esses períodos, não restou valor a ser lançado.
Fl. 1595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

5.
Em suma, entendo que devem ser canceladas as exigências relativas
aos períodos 3° e 4° trimestres de 2011 e 1° e 2° trimestres de 2012,
observando-se que nenhum valor havia sido lançado para o 3° e 4°
trimestres de 2012. Para fins de exigência da CSLL, como os fatos são
os mesmos do IRPJ, sendo inclusive as bases de cálculo coincidentes,
vale a mesma decisão, ou seja, cancelamento dos lançamentos relativos
aos períodos 3° e 4° trimestres de 2011 e 1° e 2° trimestres de 2012.

Equívoco fiscal na classificação das receitas financeiras e patrimoniais como
sendo 100% ato não cooperativo.
6.
A característica essencial das sociedades cooperativas repousa na idéia
central de que a sociedade é constituída em função das pessoas, ou seja, dos
cooperados, que unem esforços para o exercício de uma dada atividade
econômica. A figura das pessoas físicas dos cooperados sobressai-se sobre
a pessoa jurídica da sociedade, de modo que as atividades desempenhadas
pela cooperativa são voltadas para os objetivos dos associados, e não para a
associação em si. Desse traço distintivo das sociedades cooperativas
decorre que atos praticados pela cooperativa envolvendo terceiros são atos
não-cooperativos, conclusão esta que pode ser extraída da própria Lei das
Cooperativas, cujo artigo 79, abaixo transcrito, prescreve que os atos
cooperativos são aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados,
entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais.
Do Ato Cooperativo
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
7.
A presença de terceiros, em operações de natureza financeira, ou o
recebimento de juros sobre o capital próprio, basta para descaracterizar o
ato cooperativo. A propósito, há matéria sumulada no STJ, no sentido da
incidência do IRPJ sobre aplicações financeiras de titularidade de
cooperativas:
Súmula 26: Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações
financeiras realizadas pelas cooperativas.
8.
A impugnante alega que recebeu rendimentos provenientes de
cooperativas Unicred Guarulhos, FESP e Central Nacional Unimed, das
quais a Unimed Guarulhos é sócia. No entanto, deve ser levado em conta
que, ainda que determinado resultado não tenha participação de terceiros,
para que não haja incidência de tributação, é preciso que a operação esteja
inserida nos fins da sociedade cooperativa. Em outros termos, operações
Fl. 1596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

estranhas à finalidade da cooperativa sujeitam-se normalmente ao imposto
de renda, independentemente da qualidade das partes envolvidas. É o que
dispõe expressamente o art. 183 do RIR/99:
Incidência
Art. 183. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na
legislação específica pagarão o imposto calculado sobre os resultados
positivos das operações e atividades estranhas à sua finalidade, tais como
(Lei no 5.764, de 1971, arts. 85, 86, 88 e 111, e Lei no 9.430, de 1996, arts.
1o e 2o):
I - de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas
agropecuárias ou de pesca, de produtos adquiridos de não associados,
agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou para suprir capacidade ociosa de suas
instalações industriais;
II - de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender
aos objetivos sociais;
III - de participação em sociedades não cooperativas, públicas ou
privadas, para atendimento de objetivos acessórios ou complementares.
9.
Exemplo de operação financeira inserida nos fins da sociedade é a que
envolve cooperativas de crédito, que não é o caso em análise. Por esse
motivo, na jurisprudência do CARF, o entendimento predominante é no
sentido da incidência de tributação sobre rendimentos financeiros auferidos
por cooperativas; as exceções encontradas contemplam cooperativas de
crédito.
10.
A litigante trouxe argumentos genéricos, atinentes ao rateio e à natureza
de suas atividades, mas sem apontar exatamente qualquer irregularidade
contida no auto de infração. Só para recapitular, o procedimento de rateio
foi decidido de forma favorável ao contribuinte, enquanto que a natureza
dos atos por ele praticados teve repercussão nas receitas financeiras e de
juros sobre o capital próprio, já apreciados anteriormente.
11.
A multa de ofício de 75% deve ser acompanhada dos tributos exigidos
mediante lançamento de ofício, sendo que sua previsão legal encontra-se
disciplinada no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996.
12.
A instância administrativa não é o foro adequado para discussões a
respeito de ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico pátrio, por absoluta falta de competência
das autoridades administrativas a essa função, que é reservada pela
Constituição Federal em caráter exclusivo aos juízes e tribunais.
13.
A incidência de juros sobre multa de ofício também possui supedâneo
legal. Tanto o CTN, em seu art. 161, como a Lei n° 9.430, no art. 61,
prevêem que os juros incidem sobre o crédito (redação do CTN) ou sobre
os débitos (redação da Lei n° 9.430), sem qualquer distinção entre tributo e
multa.
Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

14.
De acordo com artigos 16, inciso IV, e 18 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao julgador é dado a prerrogativa de indeferir a perícia se considerá-
la prescindível ou impraticável. As perícias são necessárias quando houver
dúvida acerca de questões fáticas que podem repercutir no resultado do
julgamento. No presente acórdão, conforme já explanado, a interpretação
dada ao alcance do que seja ato cooperativo, bem como aos dispositivos
legais pertinentes, torna dispensável qualquer questionamento sobre
eventuais questões ligadas ao percentual de atos cooperativos e não
cooperativos, ou se receitas financeiras e de juros sobre o capital próprio
submetem-se à tributação do IRPJ e CSLL.

Recurso de Ofício
Tendo em vista a exoneração parcial do crédito tributário acima do valor de
alçada, o Colegiado a quo recorreu de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), em conformidade com o art. 34, I, do Decreto n° 70.235/1972.
O acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
pela Contribuinte, pois entendeu que devem prevalecer as apurações contidas na Planilha B,
juntada na impugnação às fls. 733/739, em que se observa que o contribuinte utilizou o critério
da fiscalização, ou seja, sem rateio das receitas/despesas financeiras e patrimoniais, mas
preservou as receitas diretas/despesas diretas de atos cooperativos indevidamente rateadas pela
fiscalização. Tais correções afetaram os períodos 3° e 4° trimestres de 2011 e todos os trimestres
de 2012. Levando em conta os novos valores de adição de resultado com atos não cooperativos e
exclusão de resultado com atos cooperativos, constata-se que, em todos esses períodos, não
restou valor a ser lançado, conforme abaixo demonstrado:

3o. Trimestre 2011
Linha
Discriminação
Valor Declarado
DIPJ
Valor Revisado
FISCALIZAÇÃO
Valor Revisado
ACÓRDÃO
1
Lucro Líquido antes do IRPJ -Resultado Contábil
Atos Cooperativos e Não Cooperativos
2.184.114,13
2.184.114,13
2.184.114,13
32
ADIÇÕES

44
Resultados Negativos com Atos
Cooperativos
0,00
0,00
0,00
44
Outras Adições
20.543.385,66
20.543.385,66
20.543.385,66
45
Outras Adições - Resultado Atos não Cooperativos
0,00
2.124.797,76
0,00

SOMA DAS ADIÇÕES
20.543.385,66
22.668.183,42
20.543.385,66
61
EXCLUSÕES

78
(-) Resultados não Tributáveis de Sociedades
Cooperativas
-7.600.586,92
-59.316,37
-6.196.546,83
79
(-) Outras exclusões
-20.661.388,39
-20.661.388,39
-20.661.388,39
86
Soma da Exclusões
-28.261.975,31
-20.720.704,76
-26.857.935,22

Lucro Real
-5.534.475,52
4.131.592,79
-4.130.435,43
4o. Trimestre 2011
1
Lucro Líquido antes do IRPJ -Resultado Contábil
Atos Cooperativos e Não Cooperativos
10.069.913,40
10.069.913,40
10.069.913,40
32
ADIÇÕES

Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

44
Resultados Negativos com Atos
Cooperativos
0,00
0,00
0,00
44
Outras Adições
15.984.271,00
15.984.271,00
15.984.271,00
45
Outras Adições - Resultado Atos não Cooperativos
0,00
4.010.389,55
0,00

SOMA DAS ADIÇÕES
15.984.271,00
19.994.660,55
15.984.271,00
61
EXCLUSÕES

78
(-) Resultados não Tributáveis de Sociedades
Cooperativas
-11.708.361,68
-6.059.523,85
-10.920.344,41
79
(-) Outras exclusões
-15.558.863,29
-15.558.863,29
-15.558.863,29
86
Soma da Exclusões
-27.267.224,97
-21.618.387,14
-26.479.207,70

Lucro Real
-1.213.040,57
8.446.186,81
-425.023,30
1o Trimestre de 2012
1
Lucro Liquido antes do IRPJ -
Resultado Contábil Atos Cooperativos
e Não Cooperativos
2.396.498,93
2.396.498,93 2.396.498,93
5
ADIÇÕES

32
Despesas Operacionais - Soma das
Parcelas Não Dedutíveis
600.733,41
600.733,41
600.733,41
48
Resultados Negativos com
Atos Cooperativos
0,00
0,00
0,00
48
Outras Adições
402.491,39
402.491,39
402.491,39
49
Outras Adições - Resultado Atos não
Cooperativos
0,00
1.367.693,81
0,00

SOMA DAS ADIÇÕES
1.003.224,80
2.370.918,61 1.003.224,80
66
EXCLUSÕES

88
(-) Resultados não Tributáveis de
Sociedades Cooperativas
-6.138.988,12
-1.030.398,72 -5.562.664,84
95
Soma da Exclusões
-6.138.988,12
-1.030.398,72 -5.562.664,84

Lucro Real
-2.739.264,39
3.737.018,82 -2.162.941,11
2o. Trimestre 2012
1
Lucro Liquido antes do IRPJ -
Resultado Contábil Atos Cooperativos
e Não Cooperativos
1.012.040,31
1.012.040,31 1.012.040,31
5
ADIÇÕES

32
Despesas Operacionais - Soma das
Parcelas não Dedutíveis
1.781.140,45
1.781.140,45 1.781.140,45
44
Resultados Negativos com
Atos Cooperativos
0,00
0,00
0,00
44
Outras Adições
1.096.651,83
1.096.651,83 1.096.651,83
28
Outras Adições - Resultado Atos não
Cooperativos
0,00
668.760,86
0,00

SOMA DAS ADIÇÕES
2.877.792,28
3.546.553,14 2.877.792,28
61
EXCLUSÕES

79
(-) Resultados não Tributáveis de
Sociedades Cooperativas
-4.347.747,93
-344.873,05 -3.993.213,57
95
Soma da Exclusões
-4.347.747,93
-344.873,05 -3.993.213,57

Lucro Real
-457.915,34
4.213.720,40
-103.380,98
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

3o. Trimestre 2012
Linha Discriminação Valor Declarado Valor Revisado Valor Revisado
1
Lucro Líquido antes do IRPJ -
Resultado Contábil Atos Cooperativos
e Não Cooperativos
-21.064,34
-21.064,34
-21.064,34
32
ADIÇÕES

48
Resultados Negativos com
Atos Cooperativos
0,00
1.312.433,44
0,00
48
Outras Adições - (Despesas Ato
Cooperativo não Dedutíveis -
conforme LALUR fls.6)
0,00
0,00
0,00
49
Outras Adições - Resultado Atos não
Cooperativos
0,00
1.292.962,70
0,00

SOMA DAS ADIÇÕES
0,00
2.605.396,14
0,00
50
EXCLUSÕES

66
(-) Reversão de Saldos das Provisões
não Dedutíveis
-4.502.027,56
-4.502.027,56 -4.502.027,56
87
(-) Resultados não Tributáveis de
Sociedades Cooperativas
-2.958.464,11
-1.312.433,44 -1.660.244,30
88
(-) Outras Exclusões ("Despesas Ato
cooperativo não Dedutíveis" -
LALUR fls.6)
-3.426.486,80
-3.426.486,80 -3.426.486,80
95
Soma da Exclusões
-10.886.978,47
-9.240.947,80 -9.588.758,66

Lucro Real
-10.908.042,81
-6.656.616,00 -9.609.823,00
4o. Trimestre 2012
Linha Discriminação Valor Declarado Valor Revisado Valor Revisado
1
Lucro Líquido antes do IRPJ -
Resultado Contábil Atos Cooperativos
e Não Cooperativos
-3.689.040,04
-3.689.040,04 -3.689.040,04
5
ADIÇÕES

32
Resultados Negativos com
Atos Cooperativos
0,00
1.707.313,60
0,00
44
Outras Adições - (Despesas Ato
Cooperativo não Dedutíveis -
conforme LALUR fls.7)
0,00
0,00
44
Outras Adições - Resultado Atos não
Cooperativos
0,00
144.842,08
0,00
28
SOMA DAS ADIÇÕES
0,00
1.852.155,68
0,00
50
EXCLUSÕES

66
(-) Reversão de Saldos das Provisões
não Dedutíveis
-1.225.791,68
-1.225.791,68 -1.225.791,68
87
(-) Resultados não Tributáveis de
Sociedades Cooperativas
-1.402.783,91
-1.707.313,60
-188.582,35
79
(-) Outras Exclusões ("Despesas Ato
cooperativo não Dedutíveis" -
LALUR fls.7)
-870.312,09
-870.312,09
-870.312,09

Soma da Exclusões
-3.498.887,68
-3.803.417,37 -2.284.686,12

Lucro Real
-7.187.927,72
-5.640.301,73 -5.973.726,16
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Inconformada com decisão de 1a Instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário, pleiteando com relação ao todos os trimestres dos anos-calendário de 2011 e 2012 os
seguintes pedidos:
1 - Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade dos autos de infração em
face dos vícios cometidos pela fiscalização na aplicação da sistemática de
apuração do Lucro Operacional, bem como do Lucro Real acerca das adições e
exclusões indevidas, majorando de maneira indevida e desproporcional a base
de cálculo do IRPJ e CSLL.
2 - No mérito, caso seja ultrapassada a preliminar suscitada, requer-se a
procedência da presente Impugnação, declarando-se a improcedência dos dois
autos de infração (1RPJ/CSLL) em face da não incidência tributária que
respalda os atos cooperativos das sociedades cooperativas (artigos 79, 87 e 111
da Lei n.° 5.764/71), não havendo percepção de lucro/renda do resultado a eles
proporcional, afastando-se a exigência do IRPJ e CSLL, considerando-se:
(i) - a necessidade de revisão, em parte, da segregação dos resultados de
atos cooperativos e não cooperativos, preservando-se as receitas/despesas
diretas de cada ato, na lógica do Parecer Normativo n.° 73/75,
indevidamente rateadas pela fiscalização, destacando-se que somente
devem ser submetidas a rateio as receitas/despesas indiretas;
(ii) - a impossibilidade de se tratar a totalidade das receitas financeiras e
patrimoniais como atos não cooperativos, sendo:
a) Integralmente provenientes de atos cooperativos as "receitas
patrimoniais" pagas por outras sociedades cooperativas das quais a
cooperativa é sócia;
b) Integralmente atos cooperativos, ou ao menos passíveis de rateio,
as receitas financeira provenientes de aplicações financeiras
exigidas pela ANS, não realizadas em caráter eventual ou
especulatório, mas sim por imposição da agência reguladora; e
c) Passíveis de rateio as receitas financeiras que não se refiram a
aplicações financeiras, eis que acessórias a ingressos já
proporcionalizados pela fiscalização (ex. juros e multa pelo atraso
de mensalidades etc.).
(iii) - a necessidade de revisão do critério fiscal de apuração do Lucro
Operacional, após diligência, no 4o Trimestre de 2012, eis que:
Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

a) não consideradas as sobras dentre as receitas de ato cooperativo;
e
b) não subtraído o montante de R$ 2.124.974,93, a título de "Outras
Despesas".
(iv) subsidiariamente, caso não se entenda pela suficiência dos pedidos
(i) e (ii), há que se recalcular os percentuais de rateio originalmente
adotados (e, por consequência, a segregação de atos), que deve
contemplar como atos cooperativos todas as despesas diretas (produção
médica, custos de atendimento por hospitais, laboratórios, clínicas,
especialmente rede própria, intercâmbio etc.)
(v) - a necessidade de revisão do critério fiscal de apuração do Lucro
Real em todos os trimestres autuados, ante a impossibilidade de:
a) deduzir-se como Resultado Não Tributável de Sociedade
Cooperativa os resultados negativos de Atos Cooperativos;
b) adicionar-se em outras adições o resultado de Ato Não
Cooperativo.
Requer-se, ainda, a realização da perícia/diligência, para que a Autoridade Fiscal
se manifeste sobre os seguintes pontos:
 Receitas financeiras não decorrentes de qualquer aplicação financeira, por
exemplo, multa e juros atrelados ao pagamento em atraso de mensalidade,
eis que acessória a ingresso já proporcionalizado pela fiscalização.
 Receitas financeiras entendidas como sendo 100% diretas de atos não
cooperativos, mas vinculadas às provisões técnicas e demais exigências da
ANS.
 Inclusão indevida dos resultados de Atos Não Cooperativos dentre as
adições do Lucro Líquido antes do IRPJ, pois tal adição não se encontra
prevista na legislação tributária, bem como pelo fato de que tais valores já
se encontram incluídos dentre o resultado total do lucro líquido antes do
IRPJ, ponto de partida para as adições e exclusões para se chegar ao Lucro
Real tributável.
 Inclusão indevida dos resultados negativos de Atos Cooperativos dentre as
exclusões "Resultados não Tributáveis de Sociedades Cooperativas", pois
os resultados com Atos Cooperativos quando negativos, devem ser
incluídos apenas dentre as adições na linha própria de "Resultados
Negativos com Atos Cooperativos".
 Ao corrigir equívoco cometido pela Cooperativa, que na linha 22 da ficha
06 A da DIPJ, que registrou o valor total de R$ 1.443.633,90 como sendo
de Juros Sobre Capital Próprio, quando, em verdade, dentro desse valor a
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

parcela de R$ 1.182.992,03 refere-se às Sobras, equivocou-se ao não
alocar esta última parcela na coluna de Ato Cooperativo, o que acabou por
afetar o resultado de atos cooperativos apurado na diligência e,
consequentemente, a base de cálculo do 4o Trimestre de 2012.
 Por fim, destaca-se outro erro cometido pela autoridade fiscal em
diligência, ao não deduzir o valor de R$ 2.124.974,93, referentes à rubrica
"Outras Despesas" na apuração do Lucro Operacional de Ato Cooperativo,
o que acabou por afetar o resultado tributável do 4° Trimestre de 2012.

Diligência - Resolução no 1402-000.508 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária

Diante das alegações e documentos trazidos pelo contribuinte no Recurso
Voluntário, o julgamento foi convertido em diligência, por meio da Resolução no 1402-000.508 –
4a Câmara / 2a Turma Ordinária (fls. 1343 a 1374), nos seguintes termos:
1.
Manifestar-se sobre a configuração do ato cooperativo nas seguintes receitas:
receitas financeiras não decorrentes de qualquer aplicação financeira, por exemplo,
multa e juros atrelados ao pagamento em atraso de mensalidade; e as receitas
financeiras entendidas como sendo 100% diretas de atos não cooperativos, mas
vinculadas às provisões técnicas e demais exigências da ANS.
2.
Verificar se houve inclusão indevida na apuração do Lucro Real: dos resultados
de Atos Não Cooperativos dentre as adições do Lucro Líquido antes do IRPJ; e dos
resultados negativos de Atos Cooperativos dentre as exclusões "Resultados não
Tributáveis de Sociedades Cooperativas".
3.
Verificar se, ao corrigir equívoco cometido pela Cooperativa, que na linha 22 da
ficha 06 A da DIPJ, registrou o valor total de R$ 1.443.633,90 como sendo de Juros
Sobre Capital Próprio, equivocou-se ao não alocar esta última parcela na coluna de Ato
Cooperativo, pois a recorrente alega que dentro desse valor, a parcela de R$
1.182.992,03 refere-se às Sobras, o que pode ter afetado o resultado de atos
cooperativos apurado na diligência e, consequentemente, a base de cálculo do 4°
Trimestre de 2012.
4.
Verificar se houve um equívoco ao não deduzir o valor de R$ 2.124.974,93,
referentes à rubrica "Outras Despesas" na apuração do Lucro Operacional de Ato
Cooperativo, o que pode ter afetado o resultado tributável do 4° Trimestre de 2012.
5.
Analisar as Planilhas juntadas na impugnação (fls. 908/928) e no recurso
voluntário (fls. 1138/1140); e pronunciar-se quanto à segregação dos resultados de atos
cooperativos e não cooperativos, preservando-se, caso possível, as receitas/despesas
diretas de cada ato, na lógica do Parecer Normativo n.° 73/75. Justificar se não for
possível a segregação das receitas/despesas diretas de cada ato.
6.
Analisar comprovantes de retenção apresentados no recurso voluntário, e apurar
o IR retido pelas fontes pagadora da Recorrente.
7.
Proceder à correção e apuração das bases de cálculo e dos tributos devidos.
8.
Elaborar relatório, trazendo demonstrativos e a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

9.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.

Relatório de Diligência - Resolução no 1402-000.508 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária

Em atenção ao solicitado na resolução no 1402-000.508, elaborou-se relatório de
diligência (fls. 1376 a 1392).

Manifestação quanto ao relatório de diligência - Resolução no 1402-000.508
A recorrente apresentou manifestação quanto ao relatório de diligência nos
seguintes termos:
Resolução CARF
1 - Manifestar-se sobre a configuração do ato cooperativo nas seguintes receitas:
receitas financeiras não decorrentes de qualquer aplicação financeira, por
exemplo, multa e juros atrelados ao pagamento em atraso de mensalidade; e as
receitas financeiras entendidas como sendo 100% diretas de atos não
cooperativos, mas vinculadas às provisões técnicas e demais exigências da
ANS.
Nesse ponto específico, o Resultado da Diligência limitou-se a informar que a
fiscalização classificou as receitas financeiras como sendo 100% referentes aos
atos não cooperativos e a reiterar a interpretação fiscal de que:
"conforme jurisprudência do CARF e Solução de Consulta da COSIT, o entendimento
predominante é no sentido da incidência da tributação sobre rendimentos financeiros
auferidos por cooperativas e as exceções encontradas contemplam Cooperativas de
Crédito. Portanto, na rubrica "Receitas Financeiras", independente das outras
denominações, são Atos Não Cooperativos. As exceções abrangem as Cooperativas de
Créditos e não as cooperativas que atuam no seguimento de intermediação de serviços,
como operadoras de planos de saúde."
Independente do entendimento da fiscalização, permanece a necessidade de
enfrentamento, pela turma julgadora, dos fundamentos tratados com
profundidade, desde a Impugnação (fls. 829 a 837) e também no Recurso
Voluntário (fls. 1.096 a 1.103), aqui meramente resumidos, sobre a
impossibilidade de se tratar a totalidade das receitas financeiras e patrimoniais
como atos não cooperativos, sendo:
a) Integralmente provenientes de atos cooperativos as "receitas patrimoniais"
pagas por outras sociedades cooperativas das quais a cooperativa é sócia,
adequando-se perfeitamente à relação entre cooperativas associadas prevista no
artigo 79 da Lei n.° 5.764/71;
Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

b) Integralmente atos cooperativos, ou ao menos passíveis de rateio, as receitas
financeiras provenientes de aplicações financeiras exigidas pela ANS, não
realizadas em caráter eventual ou especulatório, mas sim por imposição da
agência reguladora, não sendo aplicável a Súmula 262 do STJ justamente por se
tratar de aplicações financeiras obrigatórias, determinadas por uma autarquia
federal; e
c) Passíveis de rateio as receitas financeiras que não se refiram a aplicações
financeiras, eis que acessórias a ingressos já proporcionalizados pela
fiscalização (ex. juros e multa pelo atraso de mensalidades etc.).

Resolução CARF
2. Verificar se houve inclusão indevida na apuração do Lucro Real: dos
resultados de Atos Não Cooperativos dentre as adições do Lucro Líquido antes
do IRPJ; e dos resultados negativos de Atos Cooperativos dentre as exclusões
"Resultados não Tributáveis de Sociedades Cooperativas".

O Resultado da Diligência se limitou a reiterar as premissas de classificação de
atos cooperativos e não cooperativos adotadas pela fiscalização à época da
lavratura dos Autos de Infração. Veja-se:
"Os valores de Receitas Financeiras e Receitas de Juros sobre o Capital Próprio foram
apurados corretamente pela Fiscalização, sendo 100% como Resultado Tributável (Ato
não Cooperativo).
Desta forma houve a devida inclusão na apuração do Lucro Real.
Conforme jurisprudência do CARF e Solução de Consulta da COSIT, o entendimento
predominante é no sentido da incidência de tributação sobre rendimentos financeiros
auferidos por cooperativas e as exceções encontradas contemplam Cooperativas de
Crédito.
Na Fiscalização, a Fiscal responsável pelo Procedimento Fiscal, classificou as Receitas
Financeiras e Receitas de Juros sobre o Capital Próprio como sendo 100% ato não
cooperativo. Verificar no item anterior (01).
As chamadas "despesas com intercâmbio" configuram-se como Atos Cooperativos. São
valores referentes às operações intercooperativas. São exclusões "Resultados não
Tributáveis de Sociedades Cooperativas".
No entanto, importante relembrar que a razão de tal informação ter sido
requisitada pelo CARF não se limita aos critérios genéricos de classificação de
atos cooperativos adotados pela fiscalização.
Para que se compreenda que a extensão do questionamento vai muito além do
pronunciamento do Resultado de Diligência, essencial que se analise a
integralidade do tópico VÍCIOS NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE
APURAÇÃO DO LUCRO REAL - BASE DE CÁLCULO IRPJ/CSLL
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

INDEVIDAMENTE MAJORADAS" no Recurso Voluntário (fls. 1.066 a
1.071) que repete as razões de Impugnação (fls. 815 a 819), aqui relembrado
apenas em síntese, dada a sua extensão.
Conforme mencionado anteriormente, evidenciam-se equívocos cometidos pela
fiscalização na aplicação da sistemática de apuração do Lucro Real, majorando
de maneira desacertada e desproporcional os resultados tributados, por:

(i)
incluir dentre as adições os "Resultados Atos não Cooperativos";
(ii) incluir os resultados negativos de Atos Cooperativos dentre as exclusões
"Resultados não Tributáveis de Sociedades Cooperativas".
Procedimento incorreto, portanto, uma vez que:
(i)
tal adição não se encontra prevista na legislação tributária, bem como pelo
fato de que tais valores já se encontram incluídos dentre o resultado total do
lucro líquido antes do IRPJ, ponto de partida para as adições e exclusões para se
chegar ao Lucro Real tributável;
Entretanto, o que se verifica na Tabela II (Ajustes para Apuração do Lucro
Real), e que se repetiu na tabela apresentada em resposta à diligência (Tabela da
Ficha 09A -Demonstração do Lucro Real), sem prejuízo da discordância quanto
aos valores apurados, objeto de argumentação distinta, abordada em tópicos
específicos, foi a utilização dos valores apurados de Ato Não Cooperativo
dentre as adições sob a rubrica de "Outras Adições - Resultado Atos não
Cooperativos".
Ou seja, entendeu a fiscalização que, partindo do total de Lucro Operacional
(Lucro líquido antes do IRPJ - Tabela I), deveria adicionar a este valor a parcela
do resultado de Ato Não Cooperativo, desconsiderando que o lucro líquido antes
do IRPJ nada mais é do que o resultado do total de Ato Não Cooperativo e de
Ato Cooperativo, conforme evidenciado na Tabela I.
(ii) os resultados com Atos Cooperativos quando negativos, devem ser
incluídos apenas dentre as adições na linha própria de "Resultados Negativos
com Atos Cooperativos", sendo indevida, portanto a sua inclusão dentro das
exclusões, como "Resultados não Tributáveis de Sociedades Cooperativas".
Estes equívocos foram corrigidos pela decisão de 1a instância especificamente
com relação ao 3o e 4o Trimestres de 2011 e 1o a 4o Trimestres de 2012 apesar da
decisão ter mencionado equivocadamente as planilhas B apresentadas na
primeira Impugnação, ao passo que deveria ter indicado as planilhas
apresentadas na 2a Impugnação (fls. 916 a 921), protocolada após o resultado da
diligência, conforme lhe foi facultado pela intimação.
Permanece, ainda, a necessidade dos ajustes com relação ao 1o e 2o
Trimestres de 2011. As planilhas anexas daquelas duas competências,
Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

seguem a mesma sistemática das planilhas B já apresentadas a partir do 3o
Trimestre de 2011, ou seja, mantendo-se intactos os demais valores
classificados entre atos cooperativos e não cooperativos pela fiscalização.
Naturalmente, isso não prejudica os demais argumentos de insurgência contra o
débito fiscal.
Reitere-se, os fundamentos fáticos e legais foram tratados com profundidade no
Recurso Voluntário (fls. 1.066 a 1.071) que repete as razões de Impugnação (fls.
815 a 819), sendo necessária sua análise integral, não tendo a Diligência se
pronunciado especificamente com relação a esse ponto.

Resolução CARF
3. Verificar se, ao corrigir equívoco cometido pela Cooperativa, que na linha 22
da ficha 06 A da DIPJ, registrou o valor total de R$ 1.443.633,90 como sendo
de Juros Sobre Capital Próprio, equivocou-se ao não alocar esta última parcela
na coluna de Ato Cooperativo, pois a recorrente alega que dentro desse valor, a
parcela de R$ 1.182.992,03 refere-se às Sobras, o que pode ter afetado o
resultado de atos cooperativos apurado na diligência e, consequentemente, a
base de cálculo do 4o Trimestre de 2012.
Nesse ponto, a fiscalização concorda com o equívoco incorrido e já se antecipa
com relação à resposta ao item 4 da Resolução do CARF, a ser vista adiante.
Veja-se:
"Identificamos que na tabela apresentada pela Fiscal na fls. 789 não foi computado o
valor de R$ 2.124.974,93 em Outras Despesas como Resultado de Ato Cooperativo.
Calculando corretamente o valor do Resultado da coluna "Resultado de Aplicação
Parcela Isenta (ATO COOPERATIVO) A - C passaria de (-1.707.313,60) para
(3.832.288,52).
Na tabela abaixo foi corrigida a diferença do valor de RS 2.124.974,93 em Outras
Despesas como Resultado de Ato Cooperativo e também efetuado o lançamento das
Receitas de Sobras UNIMED 'S como Ato Cooperativo.

Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

Sendo assim, sem prejuízo dos demais pedidos, deve ser reconhecida a
necessidade de revisão do critério fiscal de apuração do Lucro Operacional,
após diligência, no 4o Trimestre de 2012, eis que a) não consideradas as sobras
dentre as receitas de ato cooperativo; e b) não subtraído o montante de R$
2.124.974,93, a título de "Outras Despesas".

Resolução CARF
4. Verificar se houve um equívoco ao não deduzir o valor de R$ 2.124.974,93,
referentes à rubrica "Outras Despesas" na apuração do Lucro Operacional de
Ato Cooperativo, o que pode ter afetado o resultado tributável do 4o Trimestre
de 2012.
Conforme já adiantado no item anterior, a fiscalização conclui que:
"sim, houve equívoco ao não deduzir o valor de R$ 2.124.974,93. Na tabela
apresentada pela Fiscal (fls. 789) este valor foi inserido na coluna "Resultado de
Aplicação Parcela Isenta (ATO COOPERATIVO) A - C" porém não foi computado
para o cálculo. Verificar a descrição no item anterior (3).

Resolução CARF
5. Analisar as Planilhas juntadas na impugnação (fls. 908/928) e no recurso
voluntário (fls. 1138/1140); e pronunciar-se quanto à segregação dos resultados
de atos cooperativos e não cooperativos, preservando-se, caso possível, as
receitas/despesas diretas de cada ato, na lógica do Parecer Normativo n.° 73/75.
Justificar se não for possível a segregação das receitas/despesas diretas de cada
ato.
Neste ponto, a fiscalização não discorda do critério de segregação adotados pelo
contribuinte e confirma que as planilhas apresentadas pela Unimed Guarulhos
foram elaboradas preservando-se a segregação de receitas diretas e despesas
diretas de atos cooperativos (por conseqüência, igualmente deve-se entender que
também foram preservados para os atos não cooperativos).

"As folhas (fls. 908/914) corresponde ao Documento 02 que é a Planilha A - Critério da
Unimed Conforme Parecer Normativo 73/75. Corresponde à mesma planilha das folhas
(fls. 726/732) que foi a impugnação apresentada à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento. A Planilha A reflete a apuração apresentada pela Unimed à
Fiscalização com rateio das receitas/despesas financeiras e patrimoniais, bem como das
perdas do intercâmbio. Esta planilha já foi parcialmente inadmitida, conforme folha
1349.
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

As folhas (fls. 915/921) corresponde ao Documento 03 que é a Planilha B - Critério da
Fiscalização Ajustado ao Parecer Normativo 73/75. A Planilha B (fls. 733/739) foi
apresentada, na impugnação, à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Reflete a mesma planilha A, mas adotando o critério da Fiscalização de
impossibilidade de rateio das receitas/despesas financeiras e patrimoniais, bem
como das perdas do intercâmbio; preservando-se as receitas diretas e despesas
diretas de atos cooperativos."

A diligência, no entanto, não se pronunciou sobre as planilhas juntadas no
Recurso Voluntário (fls. 1138/1140). De se destacar que aquelas duas
páginas se referem às competências do 1o e 2o Trimestres de 2011.
Importante registrar que, no voto do CARF que determinou a conversão em
diligência, ao citar como despesas, a título exemplificativo do 3o trimestre de
2011, a turma julgadora do CARF indica o valor de R$ 16.262.338,29 relativa
aos atos não cooperativos. No entanto, de se ressalvar que tal valor se refere ao
somatório de todos os custos assistenciais de usuários próprios e de outras
operadoras integrantes de contas contábeis do grupo 411 e 442. As despesas
específicas do intercâmbio recebido (usuários de outras Unimeds atendidos pela
rede da Unimed Guarulhos) abrange apenas a conta contábil 442, sendo apenas
parte daquele valor. Naquela planilha, a despesa de intercâmbio alocada como
despesa de ato não cooperativo, limita-se ao valor de R$ 1.261.728,32.

Resolução CARF
6. Analisar comprovantes de retenção apresentados no recurso voluntário, e
apurar o IR retido pelas fontes pagadoras da Recorrente.
Em resposta, a fiscalização transcreve os tributos retidos.

A Diligência, no entanto, não indicou as retenções na fonte sofridas no ano-
calendário de 2012.
Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

No Recurso Voluntário, a Recorrente limitou-se a tratar das retenções sofridas
em 2011 pois havia obtido êxito integral com relação às competências de 2012,
não havendo interesse de agir naquele recurso específico.
Na verdade, a "manutenção" da exigência pela DRJ se limitou ao 1o e 2o
Trimestres de 2011 porque, com relação ao 3o e 4o Trimestres de 2012 não
foram lançadas diferenças nos autos de infração e a revisão da apuração pela
decisão de 1a instância implicou em reconhecimento de prejuízo fiscal superior
ao que havia sido revisto pela fiscalização naquelas duas últimas competências
de 2012. Ou seja, a decisão não decidiu por "manter" a reapuração fiscal para
esses dois últimos trimestres.
Além disso, percebe-se que, na Coluna "Valor Revisado - Solicitação CARF,
constante de planilha do Resultado da Diligência foi consolidada apenas a
aplicação dos equívocos fiscais confirmados nos itens 3 e 4 do Resultado de
Diligência para o 4o Trimestre de 2012.
Não há, no Resultado de Diligência objeto da presente manifestação, nenhum
elemento que conduza a fiscalização a discordar da revisão de apuração
determinada pela Delegacia de Julgamento de Curitiba que julgou a
improcedência da maior parte dos autos de infração.
Assim, merece atenção a análise da revisão procedida no item 7 pelo Resultado
de Diligência, que apenas repetiu os critérios adotados pela fiscalização à época
da lavratura dos autos de infração, apenas adicionando a correção dos erros
descritos nos itens 3 e 4, com relação ao 4o Trimestre de 2012.
Naturalmente, a Unimed Guarulhos entende que tais correções devem ser
agregadas ao êxito já obtido em 1a instância, com relação ao qual a fiscalização
não apresenta elementos aptos a alterá-lo em desfavor da contribuinte.
Nesses termos, permanece a cooperativa à disposição para o que mais se fizer
necessário, reiterando-se os seus pedidos de (i) negativa de provimento ao
Recurso de Oficio da União e de (ii) provimento do Recurso Voluntário da
contribuinte.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
Os recursos voluntário e de ofício atendem aos pressupostos de admissibilidade,
pelo que deles se toma conhecimento.
O contribuinte foi intimado a apresentar a demonstração e critérios de rateio para
as diversas contas de despesas, assim como a apropriação pro rata das receitas auferidas e ainda
notas fiscais emitidas pela cooperativa. A intimada apresentou a Planilha I – “Apuração
Fl. 1610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

Resultado não Tributável Cooperativa 1° e 2° Trimestre AC 2011”, Planilha II – “Composição
Resultados não Tributáveis (Ficha 09A – linha 61D – AC 2011 – 3° e 4° Trimestres” e Planilha
III – “Composição dos Resultados não Tributáveis – ficha 09A – linha 66D (AC 2012)”, às fls
241/243.
Ao final da auditoria a fiscalização apurou as bases de cálculo constantes da
Tabela II do Anexo ao auto de infração (fls. 250/253), em que se verifica que, em todos os
períodos autuados, o resultado contábil (lucro líquido antes do IRPJ) foi acatado pela
fiscalização. A diferença entre a apuração do contribuinte e a da autuação residiu nas adições
(resultados com atos não cooperativos) e exclusões (resultados não tributáveis). A fiscalização
aceitou os percentuais calculados pelo contribuinte, de diferenciação entre atos cooperativos e
não cooperativos, mas entendeu que as receitas e despesas patrimoniais e financeiras deveriam
ter sido destacadas e não levadas a rateio do resultado.
O contribuinte pleiteia a necessidade de revisão, em parte, da segregação dos
resultados de atos cooperativos e não cooperativos, preservando-se as receitas/despesas diretas
de cada ato, na lógica do Parecer Normativo n° 73/75, indevidamente rateadas pela fiscalização,
destacando-se que somente devem ser submetidas a rateio as receitas/despesas indiretas;
Na impugnação, o contribuinte alega que: i) a fiscalização admitiu os percentuais
de atos não cooperativos apresentados durante a fiscalização, mas na segregação do resultado
acabou generalizando a proporcionalização de todas as demais receitas e despesas, sem atentar-
se para o fato de que tal rateio somente se aplica a receitas/despesas indiretas; ii) a fiscalização
proporcionalizou receitas indiretas e despesas indiretas, mas não preservou as receitas diretas de
atos cooperativos, por exemplo, como é o caso do intercâmbio; iii) na Tabela I (fls. 245/249)
todos os ingressos/receitas (exceto financeiras/patrimoniais) foram rateados como se indiretos
fossem (exemplo 3o trimestre de 2012).
O contribuinte juntou a Planilha B (fls. 733/739) pretendendo demonstrar que, da
mesma forma que a fiscalização entendeu que receitas e despesas diretas de atos não
cooperativos (financeiras/patrimoniais) e atos cooperativos (perdas de intercâmbio) não seriam
rateáveis entre atos, por coerência de interpretação, deveriam ter sido preservadas as receitas
diretas/despesas de atos cooperativos indevidamente rateadas na Tabela I.
Consoante Despacho DRJ, foi solicitado à autoridade fiscal "analisar a Planilha B
juntada na impugnação (fls. 733/739) e pronunciar-se quanto à procedência de seus valores bem
como a procedência de não submeter as alegadas Receitas Diretas ao rateio". Entretanto, limitou-
se a mencionar que os valores da Planilha B correspondem a contas analíticas e grupos de contas
contábeis, o que já estava evidenciado na própria planilha, coluna "Conta Contábil'".
Diante das alegações e documentos trazidos pelo contribuinte na Manifestação
sobre o Termo de Diligência e no Recurso Voluntário, apresentou-se a necessidade de uma nova
diligência para manifestação da Autoridade Fiscal sobre os referidos argumentos e documentos
apresentados.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência (fls. 1376 a 1392), foi
dado vista à Recorrente, que apresentou manifestação quanto ao referido relatório (fls. 1461 a
1469).
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

Compulsando a resolução, o relatório de diligência e à manifestação da recorrente,
verifica-se que a autoridade fiscal não atendeu de forma satisfatória os quesitos 2 e 5 da
resolução.
No quesito 2, o resultado da Diligência se limitou a reiterar as premissas de
classificação de atos cooperativos e não cooperativos adotadas pela fiscalização à época da
lavratura dos Autos de Infração.
No quesito 5, a autoridade fiscal limitou-se transcrever trecho da 1a Diligência
solicitada pela DRJ, relatando o procedimento da fiscalização.
Observa-se que apesar de duas diligências não houve a análise pela fiscalização
das planilhas de segregação dos atos cooperativos e não cooperativos apresentas pela
recorrente.
Verifica-se ainda que há indícios de incorreções na segregação dos atos
cooperativos/não cooperativos e na apuração do lucro realizadas pela fiscalização, anexadas
ao termo de verificação fiscal.
Diante dos fatos expostos, apresentou-se a necessidade de uma nova diligência
para a manifestação da Autoridade Fiscal sobre as planilhas e apuração do lucro real
apresentadas pela recorrente.
Ressalta-se que o objetivo da diligência é para que a Autoridade Fiscal faça a
análise das planilhas apresentadas pela recorrente e manifeste-se de forma conclusiva se estas
estão corretas. Caso se apresente incorreções, deve a fiscalização fazer as devidas correções com
as respectivas justificativas.
Diante do exposto, o julgamento do recurso foi convertido em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Analisar as Planilhas juntadas na impugnação (fls. 908/928) e no
recurso voluntário (fls. 1138/1140); e pronunciar-se de forma
conclusiva se estão corretas quanto à segregação dos resultados de atos
cooperativos e não cooperativos, preservando-se, caso possível, as
receitas/despesas diretas de cada ato, na lógica do Parecer Normativo
n° 73/75. Case sejam identificados incorreções, apresentar planilhas
com a correta segregação dos atos.
2. Analisar a apuração do Lucro Real apresentada pela recorrente; e
pronunciar-se de forma conclusiva se essa está correta; caso a
apuração não esteja correta, apresentar nova apuração com as devidas
justificativas.
3. Proceder à correção e apuração das bases de cálculo e dos tributos
devidos.
Na diligência realizada, a Autoridade Fiscal pronunciou-se de forma conclusiva
sobre as Planilhas juntadas na impugnação (fls. 908/928) e no recurso voluntário (fls.
1138/1140), em síntese:
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

a) Na Fiscalização, a Fiscal responsável pelo Procedimento Fiscal classificou as
receitas financeiras como sendo 100% ato não cooperativo;
b) Conforme já detalhado no Relatório da Diligência da DRF GUARULHOS
(Fls 1376 – 1392), nos documentos já anexados ao processo e o atual
entendimento da fiscalização, ratifico a classificação fiscal das Receitas
Financeiras e Patrimoniais como Atos não Cooperativos.
c) A apuração do Lucro Real apresentada pela recorrente na “Planilha B”
está correta.
d) Planilha A em que a impugnante atribuiu o título de "Critério UNIMED
conforme Parecer Normativo 73/75”, com os lançamentos de Receitas e
Despesas Financeiras utilizando o rateio para o cálculo da parcela de Ato Não
Corporativo e Ato Corporativo, não é aceito por esta fiscalização.
e) A fiscalização, à época do lançamento, utilizou os percentuais calculados pelo
contribuinte, de diferenciação entre atos cooperativos e não cooperativos
calculados nas Planilhas II e III e sem a separação das receitas/despesas
diretas de cada tipo de ato com as receitas/despesas passíveis de rateio.
f) A Planilha B em que a impugnante atribuiu o título de "Critério da
Fiscalização ajustado ao Parecer normativo 73/75”, com os lançamentos de
Receitas e Despesas Financeiras como 100% Ato não Cooperativo e também
informou os lançamentos das receitas/despesas diretas e as receitas/despesas
passíveis de rateio, que na análise efetuada, planilha “B" é aceita por esta
fiscalização.
g) Desta forma, a apuração das bases de cálculo e dos tributos devidos a
serem considerados serão a “Planilha B” da recorrente.

Entende-se que não há reparos a serem feitos na análise realizada pela Autoridade
Fiscal, logo adota-se as conclusões da diligência fiscal que aceitou a planilha “B-"Critério da
Fiscalização ajustado ao Parecer normativo 73/75” apresentada pela recorrente, com os
lançamentos de Receitas e Despesas Financeiras como 100% Ato não Cooperativo e também
informou os lançamentos das receitas/despesas diretas e as receitas/despesas passíveis de rateio.
Transcreve-se a seguir a Demonstração do Lucro Real no 1o e 2o Trimestre de
2011 (fls.1140) :
Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

Transcreve-se a seguir a Demonstração do Lucro Real, de acordo com a Planilha
“B-"Critério da Fiscalização ajustado ao Parecer normativo 73/75”, no 3o e 4o Trimestre de
2011, e 1o a 2o Trimestre de 2012 (fls. 925/926) :

Fl. 1615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

Dessa forma, entendo que devem prevalecer as apurações contidas na
Planilhas “B -Critério da Fiscalização Ajustado ao Parecer Normativo 73/75” (fls. 915/921)
e “B.1 – Demonstração da apuração do Lucro Real na Planilha B” (fls. 925/926), juntadas na
impugnação e, no recurso voluntário (fls. 1138/1140), em que se observa que o contribuinte
utilizou o critério da fiscalização, ou seja, sem rateio das receitas/despesas financeiras e
patrimoniais, mas preservou as receitas diretas/despesas diretas de atos cooperativos
indevidamente rateadas pela fiscalização. Tais correções afetaram todos os períodos de 2011 e
todos os trimestres de 2012. Levando em conta os novos valores de adição de resultado com atos
não cooperativos e exclusão de resultado com atos cooperativos, constata-se que, em todos esses
períodos, não restou valor a ser lançado, conforme acima demonstrado.

Fl. 1616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-005.917 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720124/2015-28

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de: 1) Dar provimento ao recurso voluntário
para cancelar as exigências de IRPJ e de CSLL do 1° e 2° trimestres de 2011; 2) Negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 1617
DF CARF MF
Documento nato-digital